Tribunal: CARF
Processo: 16327.720206/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720206/2020-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ITAU CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2018
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. RECEITAS NÃO FINANCEIRAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL. ECONOMIA TRIBUTÁRIA.
Os planejamentos tributários feitos com objetivo de economia tributária são
suficientes à oponibilidade ao fisco e ao sustento de sua validade jurídica,
sendo desnecessária a existência de mais razões não tributárias para
embasamento do negócio jurídico pretendido e realizado.
SIMULAÇÃO. DISTÂNCIA ENTRE A OPERAÇÃO DECLARADA E A
OPERAÇÃO PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Uma das figuras existentes de simulação refere-se ao distanciamento entre a
vontade declarada e aquela que realmente é pretendida na realização do
negócio jurídico, não se configurando quando a fiscalização apoia seu
embasamento em legislação futura à data da operacionalização feita pelo
contribuinte para escapar ao aumento das alíquotas das contribuições exigidas
no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
preliminarmente da nulidade quanto ao erro de sujeição passiva, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração, nos termos do
voto condutor, votando pelas conclusões a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto e votando
pelo propósito regulatório, o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior. Vencido o
Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato que votou pela manutenção do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720206/2020-69
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se de autos de infração de Pis e de Cofins nos respectivos valores de R$
45.989.324,19 e de R$ 283.011.228,17, atualizados até 03/2020, totalizando o montante
de R$ 329.000.552,36, por não oferecimento à tributação de receitas originadas no
faturamento da companhia, ocorrido entre 03/2015 a 12/2016.
De acordo com o que consta no Termo de Verificação que acompanha o auto de
infração, a autoridade fiscal amparou o lançamento nos seguintes fundamentos:
Do resumo da autuação  Constatou
-se que a Fiscalizada, valendo-se da constituição meramente formal de
securitizadora, excluiu da base de cálculo das contribuições as receitas da verdadeira
atividade econômica por ela exercida, qual seja, a aplicação de vultosos recursos
originados em aumento de capital social, que foi realizado unicamente para reduzir
artificialmente os tributos devidos.  A Fiscalizada, doravante Itaú Cia Sec, tem como objeto soci
de créditos oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento
mercantil, contratadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de
investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil e companhias hipotecárias, e
CNAE fiscal 6492-1 - securitização de créditos.  Em 2015, o quadro societário da fiscalizada ret
banco Itaú Unibanco S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04, doravante Itaú Unibanco, de
8,07937% da Provar Negócios de Varejo Ltda., e percentual irrisório do Itaú BBA
Participações S.A.  Em 30/03/2015, ocorreu a subscrição de capital de cerca de R$ 8,8 bilhõe
Cia Sec. Ao acionista Itaú Unibanco coube a parcela de aproximadamente R$ 8,1
bilhões, integralizados no ato em dinheiro, conforme Ata Sumária da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. O percentual de participação de cada acionista não se alterou
com o aumento do capital social, conforme quadro abaixo:

Na mesma data do aumento do capital social, qual seja, 30/03/2015, os recursos do
aumento foram utilizados, pela Itaú Cia Sec, para adquirir cotas do fundo de
investimento exclusivo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado (doravante denominado
RT Voyager), CNPJ n.o 14.437.408/0001-30.  Vale destacar que todos os cotistas do referid
tes da
citada aquisição, eram empresas não financeiras do grupo Itaú Unibanco e que, em
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

março de 2015, 99,674% do patrimônio líquido do referido fundo era composto por
Letras Financeiras emitidas pelo próprio acionista Itaú Unibanco, cujas datas de
vencimento foram prorrogadas na mesma época da injeção de capital.  A emissão de Letras Fin
gerou despesas por obrigações no Itaú Unibanco da ordem de R$ 1.646.340.051,91 em
2015, e de R$ 1.452.987.615,87, em 2016, contabilizadas na conta Cosif
8.1.1.82.00.20000. A conta de passivo 4.3.2.50.00.60000, do Itaú Unibanco, referente
a Obrigações por Emissão de Letras Financeiras, apresentava a quantia de R$
13.544.606.103,79, em 2015.  O registro contábil do aumento do capital social na Itaú Cia Sec

conta Cosif 6.1.1.10.13.5 – Ações Ordinárias – País e, no mesmo dia 30/03/2015, houve
o lançamento a débito na conta do ativo 1.3.1.15.30.8 – Cotas de Fundos de Renda
Fixa (fls. 87 e 89).  As cotas do fundo RT Voyager proporcionaram à Itaú Cia Sec recei
tas financeiras de
R$ 1.126.423.770,22, em 2015, e R$ 1.472.661.958,78, em 2016, conforme registros na
conta Cosif 7.1.5.40.00.10000 - Rendas de Aplicações Financeiras (fl. 97). Tais receitas
foram integralmente excluídas das bases de cálculo do Pis e da Cofins, sob alegação de
que não estariam relacionadas à atividade típica do objeto social da entidade, qual
seja, a securitização de créditos financeiros.  E é com esta assertiva que esta fiscalização não
financeiros foram o principal resultado do negócio da fiscalizada, uma vez que a
aplicação do vultoso capital subscrito no fundo RT Voyager constituiu a verdadeira
atividade econômica por ela desempenhada.
A aparência meramente formal de securitizadora viabilizou a execução de
planejamento tributário abusivo, pautado em fatos simulados que tentaram conferir
condição verdadeira a aumento de capital, mas que, na realidade, visavam atingir
resultado totalmente diverso daquilo que se espera dessa decisão econômica,
unicamente para atrair a aplicação de norma tributária benéfica.  O planejamento com atos a
participarem entidades pertencentes a um mesmo conglomerado financeiro, em
condições não semelhantes àquelas que se teria entre partes independentes.
Do procedimento de auditoria  A ECF da Itaú Cia Sec evidencia, como Outras Receitas Operaci
R$ 1.045.277.328,95, em 2015, e de R$ 1.475.084.421,31, em 2016, a título de Ganho
de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge -
Valor Justo pelo Resultado (VJPR), código 3.01.01.05.01.33. Cabe aqui enfatizar que
esta foi a principal rubrica que compôs os Resultados Operacionais da Itaú Cia Sec, que
totalizaram R$ 1.214.002.716,30 em 2015 e R$ 1.608.069.226,03 em 2016.  Por sua vez, tais re
constata da tabela a seguir, construída com dados extraídos do SPED-Contribuições da
Itaú Cia Sec, que mostra que foram deduzidos ou excluídos das respectivas bases R$
1.136.324.351,15 de janeiro a dezembro de 2015 e R$ 1.526.426.592,51 nos mesmos
meses de 2016:
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69


Em resposta à intimação (fl. 10), afirmou o contribuinte que a maior parte dos
valores subtraídos diz respeito a Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros Derivativos, código Cosif 7.1.5.00.00-3 (fls. 12 e 194). A
exclusão foi justificada no caput do artigo 3o, da lei n.o 9.718, de 1998, com redação
dada pela lei n.o 12.973, de 2014, que traz o conceito de faturamento para cálculo da
base do Pis e da Cofins.


Afirmou também que o resultado originado nos ganhos com os ajustes a valor justo
não teria relação com a atividade típica do objeto social da Itaú Cia Sec, qual seja, a
securitização de créditos financeiros. Acrescentou que o aporte de capital foi motivado
pela crise econômica que se iniciou em 2015, com consequente aumento drástico da
inadimplência, o que exigiria que a empresa estivesse preparada para a aquisição de
créditos de difícil solvência, e justificaria o resultado operacional ser composto
preponderantemente por esses ganhos.  Como resposta à intimação (fl. 69) que solicitou cópia
de avaliação e demais documentos que justificassem e embasassem o aumento do
capital social da empresa, foram apresentados Ata Sumária da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 30/03/2015, Estatuto Social e três boletins de subscrição
de ações. A Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária registrou a
aprovação do aumento do capital social em 30/03/2015 nos exíguos termos (fl. 64):
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Quanto à estratégia operacional para investir em fundo composto essencialmente por
Letras Financeiras emitidas pelo seu acionista majoritário, teceu as seguintes
justificativas (fl. 59): a) A administração do caixa das empresas do grupo seria feita pelo
Itaú Unibanco, já que o banco deteria diretoria e equipe com expertise para tal tarefa;
dessa forma, utilizou-se do mecanismo para transferir caixa para o Itaú Unibanco; b) As
Letras Financeiras teriam sido emitidas para o fundo de investimento por facilidade
operacional, pois as empresas seriam titulares de cotas, mais fácil de serem transferidas
que as Letras Financeiras (no sistema Cetip) e outros títulos; c) O banco estaria próximo
do índice de imobilização, de 50%, em 2015, num novo cenário em que as
securitizadoras de crédito financeiro passaram a compor o Consolidado Prudencial, com
a entrada em vigor da Resolução CMN n.o 4.193/13. As empresas não financeiras não
fariam parte do Consolidado Prudencial, o que pesaria no índice de imobilização do
banco. A estratégia para alcançar a redução do referido índice seria a aplicação dos
recursos, pela Itaú Cia Sec, na aquisição de cotas do fundo Voyager, que seriam
possuídas por diversas empresas não financeiras do grupo.  Inquirido a esclarecer os objetivos
intentados para realizar o aporte de
capital na Itaú Cia Sec (fl. 239), e se tais objetivos haviam sido alcançados, o Itaú
Unibanco repetiu os mesmos argumentos dados pela securitizadora, quais sejam,
prepará-la para a aquisição de créditos de difícil solvência, já que se iniciava no país
severa crise econômica e, secundariamente, reduzir o índice
de imobilização. De igual forma, nada acrescentou sobre os motivos para a emissão de
Letras Financeiras – expertise do Itaú Unibanco para administração do caixa das
empresas e facilidade operacional para transferência de cotas (fl. 285).  As demonstrações contáb
-calendário 2015, 2016,
2017 e 2018 (fls. 2.567 a 2.575), da Itaú Cia Sec, mostram recursos aplicados em cotas
de Fundos de Renda Fixa da ordem de R$ 10,5, R$ 11,7, R$ 12,4 e R$ 12,8 bilhões,
respectivamente, classificados como “Mantidos para Negociação”.
Do planejamento tributário  Em vista das respostas às intimações, infere
-se que a justificativa alegada para o
aporte da quantia exorbitante de R$ 8,8 bilhões na Itaú Cia Sec seria a aquisição de
créditos para securitização, já que é o que se espera considerando o objetivo social da
companhia.  A pessoa jurídica que explora a atividade de securitização de créditos fin
anceiros,
como a Itaú Cia Sec, está sujeita ao regime de apuração pelo lucro real (artigo 14, VII,
da Lei n.o 9.718, de 1998) e ao regime cumulativo do Pis e da Cofins por expressa
previsão legal de exclusão do regime da não cumulatividade das contribuições (artigo
8o, I, da Lei n.o 10.637, de 2002 e artigo 10, I, da Lei n.o 10.833, de 2003, c/c artigo 3o, §
8o, II, da Lei no 9.718, de 1998).  A fiscalizada Itaú Cia Sec tem a pretensão de tirar do alcance d
pela Cofins cerca de 87% e de 92% das suas receitas totais auferidas em 2015 e em
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

2016, respectivamente, sob o pretexto de que não são rendas geradas no bojo de seu
objetivo social.  Dentro da normalidade do mercado, a atividade de securitização de créditos con
basicamente, em converter ativos recebíveis em lastro para a emissão de títulos ou
valores mobiliários. A conversão desses créditos em títulos mobiliários passíveis de
negociação no mercado é justamente a característica que diferencia as securitizadoras de
uma empresa de factoring que anseia o financiamento e a segregação de riscos, e aquele
disposto a “financiar” tendo os recebíveis como garantia. Assim, nessa operação, a
empresa originadora antecipa o recebimento de créditos futuros repassando-os à
sociedade securitizadora, e esta, por sua vez, emite títulos e valores mobiliários no
mercado de capitais, tendo por base esses créditos recebidos, transferindo o risco aos
investidores.  A securitização de créditos financeiros surgiu como uma forma de diminui
exposição ao risco concentrado nas instituições financeiras, pulverizando-o a terceiros.
Por sua vez, tendo em vista que a sociedade securitizadora existe unicamente para esse
propósito, não é esperado que tenha ativos e passivos que não estejam relacionados à
operação de securitização, o que permite que os títulos e valores mobiliários emitidos
tenham melhor aceitação de mercado, por não estar permeada de inúmeras relações
jurídicas existentes na empresa originadora e que interfere na classificação de risco dos
seus papéis.  Essa modalidade de operação encontra
-se atualmente regulada pela Resolução n.o
2.686/2000, do Conselho Monetário Nacional, que restringe o rol de ativos que podem
ser emitidos pela securitizadora para captação de recursos no país a apenas dois, a) a
emissão de ações ou b) debêntures. Outro fator impositivo diz respeito à necessidade de
realização dos créditos para o pagamento dos rendimentos dos ativos financeiros
emitidos. A emissão de debêntures também é regulada pela Comissão de Valores
Mobiliários, pela Instrução n.o 281/98.  A securitização é uma operação financeira formada p
jurídicos individuais, quais sejam, a operação que se materializa em um crédito
recebível, a cessão desses créditos, e a emissão de ação ou debênture. No caso da
securitização de créditos financeiros, cada uma dessas fases é tratada por
regulamentação específica: pelo Bacen, na fase da cessão, e pela CVM, no caso de
oferta pública dos títulos ou valores mobiliários emitidos para captação.  Vejamos, agora, o que a
se espera da sua condição declarada de empresa securitizadora, e o verdadeiro efeito
econômico subjacente ao negócio aumento de capital social. Dados das demonstrações
do resultado dos anos de 2012 a 2017, espelhados nas obrigações acessórias (DIPJ e
ECF) mostram que o resultado operacional da Itaú Cia Sec, tanto antes quanto após
2015, foi principalmente composto por ganhos financeiros.

Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

É de se esperar, como já exposto, que o balanço patrimonial típico de uma empresa
securitizadora seja essencialmente composto de ativos recebíveis, bem como de um
passivo representativo desses títulos lastreados pelos recebíveis. No entanto, não é essa
a posição patrimonial da Itaú Cia Sec num panorama de 8 anos. Desde 2011, os
principais componentes patrimoniais da empresa são Aplicações Financeiras, do lado
Ativo – cotas de fundo de renda fixa e operações compromissadas com pessoa ligada, o
próprio Itaú Unibanco – e Obrigações Fiscais e Dividendos do lado Passivo – o
acionista majoritário é o mesmo Itaú Unibanco.  Percebe
-se claramente pelos dados que a partir de 2012, o ativo denominado
Operações de Crédito diminuiu ano após ano, assim como as receitas com recuperação
de créditos baixados como prejuízo. Pelas demonstrações publicadas, a última aquisição
de carteira de crédito ocorreu em 2012 (fl. 2.562) e em todo esse período mostrado na
tabela não houve emissão de qualquer debênture.  Não resta dúvida, portanto, que a empresa It
involução da sua atuação como securitizadora de créditos e havia se tornado uma mera
depositária de recursos pelo menos desde 2011. Com o capital recebido em 2015, a
atipicidade da situação patrimonial salta aos olhos. Assim, causa bastante estranheza a
alegação dada pela contribuinte, de que a elevação do capital social tinha como suposto
propósito negocial adquirir créditos de difícil solvência. Somada a essa anomalia, a
soma expressiva de R$ 8,8 bilhões equivale a cerca de 40% do saldo total da conta
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Provisões para Operações de Crédito, para 2015, do banco Itaú Unibanco (R$
22.244.110.969,15).  Sem contar que os créditos vencidos costumam ser adquiridos pelas secur
por valor muito menor que o valor de face dos recebíveis como, por exemplo, a
transferência pelo Itaú Unibanco para empresas ligadas (detalhe, não foi para a Itaú Cia
Sec) no
montante de R$ 1.080.021 pelo valor de R$ 52.124, em 30/06/2015, e R$ 1.248.904
pelo valor de R$ 301.183 (fl. 2.629, nota explicativa 6, g). Além de o valor parecer
demasiado, a quantia foi imediatamente alocada ao fundo de investimento RT Voyager,
e lá permaneceu desde então ao menos até 31/12/2019, situação que não reflete a
realidade econômica do negócio no mercado (demonstração publicada recentemente
comprova que os recursos continuam em fundo, fl. 2.577).  A captação corresponde a um dos “br
despesas podem inclusive ser deduzidas da base de cálculo das contribuições. Todavia,
na normalidade da atividade, por óbvio que a captação deve ser destinada à aquisição de
recebíveis, e não é razoável imaginar que essa etapa, o outro braço da securitização, não
seja executável num cenário de 1, 2, 3, 4 anos. Indagada sobre o motivo para não
adquirir os alegados créditos de difícil solvência, respondeu em duas linhas que
“durante o período de 2015 e 2016 o projeto de aquisição de carteiras de crédito de
difícil solvência estava sendo revisado pelo conglomerado e a decisão foi manter o
caixa na Securitizadora”.  Uma das razões para a transferência de resultado do banc
o Itaú Unibanco para a
companhia securitizadora foi dada pela própria Itaú Cia Sec, ao explicar o motivo da
exclusão dos ganhos com a aplicação financeira. Segundo alega, tal rendimento não
estaria abarcado pelo conceito de receita bruta delineado pelo artigo 3°, caput, da Lei n.o
9.718, de 1998 e, desta forma, não estaria sujeita à tributação pelo Pis e pela Cofins. O
aporte da soma considerável de capital na Itaú Cia Sec e a aplicação destes recursos no
fundo RT Voyager permitiram ao grupo Itaú Unibanco continuar não recolhendo Pis e
Cofins sobre os ganhos gerados pelo fundo. Isto porque as cotas adquiridas pela Itaú Cia
Sec foram cedidas por empresas sujeitas ao regime da não cumulatividade das
contribuições, que desfrutavam da alíquota zero do Pis e da Cofins incidentes sobre as
receitas financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015,
que restabeleceu as alíquotas.  Os dados a seguir, extraídos da tabela com o histórico de cessõe
(fl. 298), evidenciam que, na mesma data de aumento do capital social na Itaú Cia Sec,
esta adquiriu o equivalente a 11.309.666.754 cotas cedidas por empresas não financeiras
do grupo Itaú Unibanco que apuravam, desse modo, o Pis e a Cofins pelo regime de
não-cumulatividade, e que passariam a ter as receitas financeiras não mais tributadas
pela alíquota zero.

Fl. 3668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

O Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015, restabeleceu as alíquotas de 0,65% e 4%
da contribuição ao Pis e à Cofins, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições, que haviam sido reduzidas a zero pelo Decreto n.o 5.164, de 30 de julho
de 2004. Pois bem, com a entrada em vigor do referido decreto, as empresas listadas
no quadro acima, que tinham as receitas financeiras tributadas pelo Pis e pela Cofins à
alíquota zero, passariam a ter as receitas provenientes da rentabilidade das cotas do
fundo RT Voyager tributadas a 0,65% pelo Pis e a 4% pela Cofins.  Dessa forma, o grupo Itaú Uni
pertenciam a estas empresas para a Itaú Cia Sec, com recursos fabricados no aumento
do seu capital social. Desse modo, as receitas provenientes da rentabilidade das
referidas cotas permaneceram sem tributação pelo Pis e pela Cofins, já que agora
pertenciam à Itaú Cia Sec, e o Itaú Unibanco continuou a se beneficiar da dedução das
despesas de captação, geradas pelas Letras Financeiras alocadas no portfólio do fundo
RT Voyager, que tiveram o seu vencimento prorrogado praticamente no mesmo
momento da injeção do capital.  A tabela seguinte mostra, com base no SPED Contribuições da I
total e a base de cálculo do Pis e da Cofins entre 2014 e 2018:

Além disso, no mesmo ano de 2015, a alíquota da CSLL das instituições financeiras foi
majorada de 15% para 20%, pela Medida Provisória n.o 675, de 2015, convertida na Lei
n.o 13.169, de 06 de outubro de 2015. No entanto, as securitizadoras de crédito
financeiro permaneceram tributadas pela CSLL à alíquota de 9%. Dessa forma,
enquanto a receita proveniente da rentabilidade das cotas do fundo RT Voyager
pertencentes à Itaú Cia Sec era tributada à alíquota de 9% pela CSLL, o Itaú Unibanco,
emissor dos papeis que compunham o patrimônio do fundo, abatia despesas de
captação da sua base de cálculo da CSLL sobre a qual incidia uma alíquota de 15%, que
foi elevada para 20% a partir de setembro de 2015. Apenas para efeito comparativo, a
tabela abaixo ilustra a vantagem fiscal obtida com a manutenção do capital aplicado
pela Itaú Cia Sec, tributada pela alíquota de 9% para CSLL. A base de cálculo equivale
ao valor dos ganhos financeiros apropriados ao resultado pela Itaú Cia Séc.
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Fica claro, portanto, que embora a Itaú Cia Sec obtivesse receitas expressivas com a
rentabilidade de suas cotas do fundo RT Voyager, tais receitas não constavam das suas
bases de cálculo do Pis e da Cofins. Por outro lado, o Itaú Unibanco, ao prorrogar o
vencimento dos papeis de sua emissão, que abasteciam o fundo RT Voyager, continuou
a se beneficiar da dedução das despesas de captação geradas por esses papeis das suas
próprias bases de cálculo do Pis e da Cofins.  A exposição de motivos da Lei das So
ciedades por Ações indica que capital social
corresponde ao “montante de capital financeiro de propriedade da companhia que os
acionistas vinculam ao seu patrimônio, como recursos próprios destinados, de modo
permanente, à realização do objeto social. ”Fica claro, portanto, que embora a Itaú Cia
Sec obtivesse receitas expressivas com a rentabilidade de suas cotas do fundo RT
Voyager, tais receitas não constavam das suas bases de cálculo do Pis e da Cofins. Por
outro lado, o Itaú Unibanco, ao prorrogar o vencimento dos papeis de sua emissão, que
abasteciam o fundo RT Voyager, continuou a se beneficiar da dedução das despesas de
captação geradas por esses papeis das suas próprias bases de cálculo do Pis e da Cofins.  A expos
des por Ações indica que capital social
corresponde ao “montante de capital financeiro de propriedade da companhia que os
acionistas vinculam ao seu patrimônio, como recursos próprios destinados, de modo
permanente, à realização do objeto social. ” Cabe aqui reforçar que é finalidade da
empresa o cumprimento do seu fim social, já que
consiste na razão para a sua própria criação como ente econômico. É a definição e o
exercício da atividade econômica que posicionam a empresa no ordenamento jurídico e
econômico, e perante os demais agentes envolvidos, incluindo o poder público.  Nessa linha, por
no contrato ou estatuto social, mas também aquela que na realidade é habitualmente
exercida pela entidade, no contexto de sua organização ou meios, quando esta se afasta
do objeto expressamente presente em seu ato constitutivo, ou seja, a sua prática
econômica. É com essa visão substancial que merece ser analisada a fiscalizada que, por
mais de quatro anos, teve seu resultado operacional advindo esmagadoramente da
receita com ganhos no fundo RT Voyager.  Portanto, é forçoso concluir que o capital subscrito
nunca foi empregado para realizar o seu objeto social - securitização de recebíveis - mas
para permitir a geração de receita financeira que não foi tributada pelo Pis e pela Cofins
e que, ao mesmo tempo, gerou despesa de captação no banco Itaú Unibanco, abatida das
bases de cálculo desses mesmos tributos.  Não se en
xerga, portanto, propósito jurídico e econômico no negócio, tendo sido a
fiscalizada utilizada para agasalhar a aplicação de capital a fim unicamente de protegê-
lo da tributação pelas contribuições. Assim, devem ser tributadas as receitas com ganhos
financeiros, pois são elas reveladoras da verdadeira atividade econômica e capacidade
contributiva da empresa.
Do Fundo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado  De acordo com o Regulamento juntado
Voyager iniciou a distribuição das cotas em 28/11/2011, tendo como administrador o
Banco Itaucard S.A., CNPJ: 17.192.451/0001-70, e como gestor o Itaú Unibanco S.A.,
CNPJ: 60.701.190/0001-04. O fundo foi classificado como de “Renda Fixa”, e
organizado sob a forma de condomínio fechado, ou seja, com resgate das cotas somente
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

ao término do prazo de duração, não determinado. O público alvo seria exclusivamente
investidores qualificados, com vínculo societário ou pertencentes ao mesmo grupo
econômico, com aplicação mínima de R$ 1 milhão de reais.  Sobre a política de investimento,
do patrimônio líquido em ativos de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, de
direito privado ou de emissores públicos que não a União Federal. O anexo I traz a
informação que 100% do patrimônio do fundo poderia envolver operações com o
administrador, gestor e com ligadas. Em 28/11/2012 (fl. 380), foi deliberada a
transferência da administração do fundo para o Itaú Unibanco S.A., a partir de
08/02/2013. Informações do sítio da CVM apontam que 57,333% do patrimônio do
fundo seria composto, em 11/2011, por Depósitos a Prazo e outros títulos, emitidos pelo
próprio administrador Banco Itaucard S.A., com vencimento em 08/04/2013, valor de
mercado de R$ 8.962.797.274,00, e 42,474% por depósitos ou outros títulos emitidos
pelo Itaú Unibanco, vencimento em 02/12/2013, com valor de mercado de R$
6.640.000.000,00.  Em 04/2013, com o vencimento dos sobreditos títulos emitidos pelo Banco
S.A., o Itaú Unibanco emitiu outros títulos com vencimento em 08/04/2015, com valor
de mercado de R$ 10.095.718.089,92. As Letras Financeiras emitidas pelo próprio
administrador, com vencimentos em 02/12/2013 e 08/04/2015, passaram a representar
99,86% do PL do fundo, de R$ 17,6
bilhões (dados da CVM). Houve o vencimento, em 02/12/2013, dos títulos emitidos
pelo Itaú Unibanco, e na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2013 foi
aprovada amortização do fundo, com pagamento aos cotistas em 20/12/2013, conforme
documentado em Ata (fl. 397). Por conseguinte, a partir de 12/2013, o PL do fundo foi
reduzido, passando a ser composto majoritariamente (99,62%) pelos títulos com
vencimento em 08/04/2015 do Itaú Unibanco.  Na mesma data do incremento do capital social,
pitalizada Itaú Cia Séc
adquiriu 11.309.666.754 cotas do fundo de investimento RT Voyager (fl. 298, arquivo
não paginável). Conforme dados do sítio da CVM, o valor da cota no dia anterior à
operação era de R$ 0,785116, o que resultaria em R$ 8.879.400.323,00. Na sequência,
em 02/04/2015, o Itaú Unibanco e o fundo RT Voyager protocolizaram solicitação para
alteração do vencimento das Letras Financeiras originalmente emitidas com vencimento
em 08/04/2015 e prazo de 730 dias. A nova data foi alterada para 29/09/2016, e o prazo
de emissão para 1.270 dias. O valor financeiro atualizado seria de R$
12.256.852.365,00, segundo a Cetip (fls. 660 e 661), o que representaria cerca de 99,6%
do patrimônio do fundo (fl. 2.627).  Portanto, o mecanismo premeditado para fa
zer com que o Itaú Unibanco dispusesse
de R$ 8,1 bilhões para o aumento de capital da Itaú Cia Sec foi a alteração de
vencimento de Letras Financeiras, instrumento criado pela lei n.o 12.249, de 11 de junho
de 2010 para atender instituições financeiras com necessidade de captar recursos de
longo prazo, e somente elas possuem permissibilidade legal para emissão.  Para se ilustrar que
conglomerado financeiro, o Itaú Unibanco sequer foi capaz de apresentar uma ata ou
qualquer outro documento que registrasse o entendimento comercial entre o Itaú
Unibanco e o Fundo RT Voyager, para prorrogação do vencimento das Letras
Financeiras, manobra esta que nem está prevista na Resolução Bacen n.o 4.123/12 que
trata do instrumento (há previsão somente para substituição, e a troca deveria ser por LF
com prazo mínimo de 2 anos).  Chamou a atenção que somente nas demonstrações publicadas em
2017, da Itaú Cia Sec, foi adicionado na Nota Explicativa “Partes Relacionadas” o
investimento nas cotas em fundo de investimento, bem como que se trataria de fundo
exclusivo, apesar deste ser composto por Letras Financeiras do Itaú Unibanco, ser
gerido e administrado por este, e ter como cotistas somente empresas do grupo bem
antes disso.
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Dos outros cotistas do Fundo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado  Ao ampliarmos a
ompilação dos dados para todas as empresas sujeitas ao regime
não cumulativo das contribuições e que em algum momento detiveram cotas no fundo
Voyager (planilha do contribuinte, fl. 298), no período entre 2012 a 2015, já que o
fundo foi criado no final de 2011, apuramos que receitas financeiras da ordem de R$
5.405.622.905,39 foram tributadas à alíquota 0% de Cofins e do Pis. Os dados abaixo
foram obtidos do SPED-Contribuições (a descrição do documento ou operação consta
no próprio SPED, dados extraídos em 05/2019).

Percebe-se, pelo histórico de cessões de cotas, que são comuns as transações de
compra e venda pelos mesmos cotistas, no exercício seguinte, no mesmo exercício, e até
mesmo dentro do próprio mês, como foi o caso da ITB Holding Brasil Participações
Ltda., CNPJ: 04.274.016/0001-43, que em março de 2015 adquiriu cotas do fundo
Voyager, num total de R$ 1,881 bilhão, para em seguida, em 30/03/2015, vender a
mesma quantidade para a securitizadora, por R$ 1,890 bilhão.  Como um outro exemplo de us
o do fundo, pode-se citar a Provar Negócios de Varejo
Ltda., CNPJ: 33.098.658/0001-37, que cedeu 1.418.219.208 cotas (valor unitário R$
0,785492) à Itaú Cia Sec, em 30/03/2015, com consequente redução das receitas
financeiras e apuração de prejuízo. No ano seguinte, em 31/05/2016, adquiriu
991.873.344 cotas do fundo (valor unitário R$ 0,898321), aumentando as receitas e
compensando a maior parte do prejuízo.  Além disso, a Provar detinha participação na Itaú Cia
social incrementou o resultado da sua equivalência patrimonial na mesma Provar.
Assim, parte da renda tributada pela alíquota zero, obtida com as cotas no fundo RT
Voyager e que foram cedidas à Itaú Cia Sec, retornou à Provar por equivalência
patrimonial, que também não foi tributada.  Confrontando informações da DIPJ e das Escrituraç
-se que a
injeção de significativo capital em entidades não financeiras do grupo, e posterior
alocação deste em Valores Mobiliários, tem acontecido desde a criação do fundo
Voyager em 2011. Não se pode argumentar, assim, que tais operações similares à da
Itaú Cia Sec foram realizadas em virtude das novas regras impostas pelo Bacen,
vigentes somente em 2015, como se verá no próximo tópico.  Fato comum entre quase toda
s as empresas cotistas do fundo - tendo como base a
DIPJ, ECF e SPED contribuições - é terem apresentado resultado operacional formado
principalmente por receitas financeiras, bem como um patrimônio líquido que parece
estar além do necessário para a entidade. O fundo também apresentou em sua
composição empresas praticamente sem receitas da atividade fim, mas com receitas
financeiras, tiveram o capital social aumentado em 2015, ano em que adquiriram cotas
do fundo RT Voyager com valores muito próximos da capitalização, e aproveitaram
saldo de prejuízo fiscal, sendo encerradas no ano seguinte.  Não é intuito da presente auditoria af
de vista tributário para cada um dos fatos ou eventos envolvendo as demais cotistas do
fundo, já que exigiria uma análise individualizada para cada entidade. O que se pretende
ilustrar é que, certamente, um dos propósitos das operações com o fundo RT Voyager é
reduzir a carga tributária do
grupo econômico, fazendo os recursos circularem de uma forma simples, não tão
regulada e sem transparência, por meio da cessão de cotas.
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Da redução do índice de imobilização  Índice de Imobilização reflete o percentual de compr
conglomerados bancários, em relação ao ativo permanente imobilizado, e foi
gradualmente reduzido até atingir o índice máximo vigente de 50%. A partir de 2015, o
cálculo deste e dos demais índices exigidos passou a considerar o Patrimônio do
Conglomerado Prudencial, com mais entidades abrangidas, e não mais do
Conglomerado Financeiro, como se verá mais adiante.  O Itaú Unibanco foi instado a entr
índice de
imobilização, com as contas patrimoniais que compuseram o referido cálculo, antes e
após a citada operação engendrada para reduzi-lo, e a demonstrar de forma clara o
impacto na apuração do referido indicador. Extraiu-se a seguinte informação da resposta
à intimação (fl. 412):

No anexo da resposta à intimação, que mostra as contas sintéticas do Cosif utilizadas
na fórmula do índice, verifica-se que houve diminuição do ativo permanente de R$
78.610.091.608,44, em dezembro de 2014, para R$ 71.448.490.218,41, em março de
2015, e o índice de imobilização variou em 1,6%, de 49,1% para 47,5% no mesmo
período (fls. 288 e 297).  A Itaú Cia Sec, ao ser demandada a explicar em detalhes a relação en
capital social, aplicação dos recursos em fundo composto por letra financeira do Itaú
Unibanco e redução do índice de imobilização, indicando artigos e normas do Banco
Central do Brasil sobre o assunto (fl. 134), não acrescentou maiores informações.
Apenas salientou que as instituições financeiras estão compelidas a encaminhar relatório
mensal com os índices monitorados pelo órgão, denominado Demonstrativo de Limites
Operacionais – DLO – de acordo com as Cartas Circulares n.o 3.332/2008 e 3.398/2008
(fl. 381). Também citou que o índice é normatizado pelo Bacen por meio das
Resoluções n.o 2.283/1996 e 2.669/1999.  O Itaú Unibanco foi instado a desdobrar a conta do
subtítulos, evidenciando quais subcontas contribuíram para a redução do ativo,
incluindo nome e CNPJ das empresas, no caso das participações; e a esclarecer qual o
efeito prático da variação do índice de imobilização em 1,6%, considerando que já
estava abaixo de 50% em 2014, como exigido pelo Bacen.
Na resposta (fl. 458 e 460), verifica-se que o ativo permanente foi reduzido,
principalmente, por conta da diminuição na conta Participação em Coligadas e
Controladas no país, em torno de R$ 16 bilhões, em que pese o aumento tanto nos
investimentos no exterior, em aproximadamente R$ 2,6 bilhões, quanto no ativo
intangível, em quase R$ 7 bilhões, comparando dezembro de 2014 com março de 2015.
Neste ponto, chamo a atenção que essa redução é o resultado da comparação entre
dados do conglomerado financeiro com dados do conglomerado prudencial, e não dados
do prudencial com prudencial, que será explicado mais adiante.  Como efeito prático da redu
argumentou que, caso o ativo não tivesse sido influenciado por outras variáveis, o efeito
somente da reorganização societária que envolveu a Itaú Cia Sec faria o índice retroagir
4,8% (fls. 463 e 468). Também teria simulado o resultado no índice se a operação não
tivesse ocorrido, o que acarretaria num aumento de 2,8%. Assim, concluiu que “a
operação em questão não só ajudou a reduzir o índice de imobilização, como impediu
que o mesmo superasse o índice de 50% estabelecido e monitorado pelo regulador. ”
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

No entanto, o argumento trazido, de que a operação de aumento de capital e
subsequente aplicação no fundo RT Voyager, teria reduzido o índice de imobilização
não se sustenta quando confrontado com as normas legais que tratam do assunto. A
Resolução n.o 2.283/1996, do Bacen, estabeleceu o limite de recursos imobilizados no
Ativo Permanente do balanço consolidado, elaborado com dados de todos os integrantes
de um conglomerado, nos termos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif). O percentual passou gradativamente de 80% da norma
original para 50% do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), com a modificação do
cronograma pela Resolução n.o 2.669/1999.
Já a Resolução n.o 4.192/2013 estabeleceu a metodologia de cálculo do Patrimônio de
Referência (PR), que passou a ser o equivalente do PLA, mencionado em atos
normativos do Bacen acerca de limites operacionais (artigo 30). Com alteração
promovida pela Resolução n.o 4.278/2013, a partir de 01/01/2015, o cálculo passaria a
abranger todas as instituições integrantes do Conglomerado Prudencial, definido pelo
Cosif.  Acerca das Demonstrações Contábeis consol
idadas do Conglomerado Prudencial, a
Resolução n.o 4.280/2013, vigente a partir de 01/01/2014, estendeu a lista de entidades
abarcadas pela consolidação para além das instituições financeiras e demais autorizadas
a funcionar por aquele órgão, às: I) administradoras de consorcio; II) instituições de
pagamentos; III) sociedades que realizem aquisição de operações de crédito, inclusive
imobiliário, ou de direitos creditórios, a exemplo de sociedades de fomento mercantil,
sociedades securitizadoras e sociedades de objeto exclusivo; e IV) outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação.  O artigo 4o da mesma resolução traz ta
demonstrações contábeis, os fundos de investimentos em que as entidades do
Conglomerado Prudencial assumam ou retenham substanciais riscos e benefícios. Sobre
os negócios realizados entre instituições do Conglomerado Prudencial, a Circular n.o
3.701/2014 disciplina que os saldos de quaisquer contas representados no ativo de uma
entidade contra os respectivos saldos representados nos demonstrativos da outra devem
ser eliminados. Mais adiante, no artigo 8o, também determina a eliminação, no caso de
participações societárias, do valor do investimento de uma entidade contra a
correspondente participação no patrimônio líquido da outra.  Dados obtidos por meio de diligência
balanços prudenciais desde 2014 nos moldes determinado pelo Bacen, evidenciam que
foram eliminados, em 2015, os valores de R$ 10.505.409.749,88 referentes à conta de
cotas de fundo de renda fixa do fundo RT Voyager detidas pela Itaú Cia Sec, e R$
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

1.126.423.770,22 dos rendimentos da mesma aplicação, ambos com contrapartida em
Reservas Estatutárias. A mesma fonte aponta os valores eliminados, pelo banco Itaú
Unibanco, de R$ 13.544.606.103,79 de Obrigações por Emissão de Letras Financeiras,
e de R$ 1.646.340.051,91 a título de despesas de Letras Financeiras com a contraparte
RT Voyager Renda Fixa.  Desse modo, o aumento de capital social na Itaú Cia Sec e a aplic
decorrente em fundo de investimento em nada impactaram o denominado índice de
imobilização, já que tanto a participação societária quanto o investimento em fundo
foram eliminados na demonstração contábil consolidada do Conglomerado Prudencial, e
assim não alteraram o ativo permanente ou o patrimônio de referência utilizados no
cálculo.  Cabe destacar que a comparação trazida pela contribuinte entre os valores de Ativo
Permanente em 12/2014 (R$ 78,6 bilhões) e 03/2015 (R$ 71,4 bilhões) padece de
consistência técnica, pois cotejou dados do Consolidado Financeiro – que levava em
conta somente as instituições financeiras e demais autorizadas – com do Consolidado
Prudencial – que engloba, além destas, outras entidades já discriminadas em parágrafos
anteriores. Tal fato é facilmente constatado na abertura da conta em 12/2014, que traz as
empresas Redecard (instituição de pagamento) e a própria Itaú Cia Sec na composição
do montante a título de Participações em Coligadas e Controladas no País (2.1.2.00.00-
9), que deveriam ter sido eliminadas para efeito de confronto de informações. Os
valores mostrados pela contribuinte conferem com aqueles declarados ao Bacen, para o
Consolidado Financeiro, em 31/12/2014, e para o Consolidado Prudencial, em 03/2015:

Apesar de o Consolidado Prudencial, para fins de apuração do índice de imobilização,
ser obrigatório somente a partir de 2015, foi possível consultá-lo para o mês de
dezembro de 2014 no mesmo banco de dados do Bacen. Nesse Balanço, o Ativo
Permanente seria até mesmo menor que o de 03/2015:

Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Verifica-se, portanto, que apenas as eliminações das operações em comum no
Consolidado Prudencial, determinadas a partir de 2015, já garantiriam um ativo
permanente menor, de R$ 62.725.296.617,05. Na verdade, em março de 2015, o ativo
permanente, calculado com os critérios estabelecidos para o consolidado prudencial, é
maior que aquele apurado em 31/12/2014 seguindo os mesmos critérios, o que
enfraquece o argumento de que a operação envolvendo o fundo RT Voyager tinha como
propósito secundário reduzir o tal índice de imobilização.  Ainda que o fundo não fosse conso
- com a
eliminação automática no próprio processo de consolidação - os valores deveriam ser
deduzidos do Patrimônio de Referência (PR), dado que há recompra indireta por meio
da aquisição de cotas do fundo. Nesse caso, caberia ao conglomerado indicar a devida
dedução dos valores recomprados no Demonstrativo de Limites Operacionais, sob pena
de consubstanciar irregularidades em face de normativos do CMN e até mesmo da
própria Lei n.o 7.492, de 1988, que define os crimes contra o sistema financeiro
nacional. Conclui-se, portanto, que a operação desenhada foi irrelevante para fins
regulatórios.  A contribuinte foi intimada a explicar em detalhes como a redução do índice
imobilização estaria relacionada com o aumento do capital social e com a posterior
aplicação desse recurso em fundo de investimento, cujo patrimônio era composto por
Letras Financeiras do Itaú Unibanco, mas a resposta se restringiu ao que já havia sido
dito, como segue (fl. 134):

Mesmo que as empresas cedentes das cotas do fundo à Itaú Cia Sec não estivessem
obrigadas à integração no balanço Consolidado Prudencial (não foi verificado se as
empresas de participação cedentes das cotas não incidiam no inciso IV) “outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação”) a operação de venda das cotas
em nada influenciaria o ativo permanente das demonstrações consolidadas do
conglomerado. Até mesmo porque haveria apenas uma mutação vertical no ativo das
empresas vendedoras das cotas (aplicações financeiras para disponibilidades, por
exemplo).
Se houvesse realmente a intenção de diminuir o índice de imobilização, bastaria a
venda da participação nas empresas não integrantes da consolidação. Ou a emissão, para
terceiros, das mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager, porém
com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso das Letras para integralização do
Patrimônio de Referência, o que aumentaria a base (denominador) do índice e ele seria,
por conseguinte, reduzido, conforme previsto no caput e parágrafo primeiro, artigo 40,
da Lei n.o 12.249, de 2010.
Do direito e da fraude à lei  Pelo Princípio da Verdade Material, é dever da administração t
com base nos fatos tais como estes se apresentam na realidade, não se satisfazendo com
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

a versão que faz parecer o sujeito passivo, ou seja, abstraindo-se da regularidade formal
do negócio jurídico. O art. 149, VII, do Código Tributário Nacional determina o
lançamento de ofício no caso em que se configure dolo, fraude ou simulação:  Recorremos ao Có
Art. 167. É nulo o
negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...) II -
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.  A definição de fraude
ra na Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964: Art .
72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.  Quando há dissociação entre a vonta
- a exteriorização dessa
vontade - temos que o negócio jurídico é aparente ou não verdadeiro. No caso em
apreço, a fiscalizada se declara como uma empresa securitizadora, mas que, na
realidade, a vontade manifestada pelo grupo econômico é aproveitá-la para ser mera
investidora de recursos, pois entenderam, assim, que estariam protegidos da incidência
das contribuições ao Pis e para a Cofins.  É evidente que a divergência entre o que a fiscalizada
estatuto social e em o que
ela se tornou foi criada de maneira intencional, planejada, basta observar a forma como
foi feita a manobra para retirar as cotas de propriedade das empresas sujeitas ao regime
da não cumulatividade do Pis e da Cofins e direcioná-las à securitizadora. O objetivo
prático perseguido pelo grupo econômico foi prover a seguradora de capital para que
esta adquirisse as cotas do fundo RT Voyager e continuasse a usufruir da não incidência
das citadas contribuições sobre os ganhos obtidos com essa aplicação, se auto liberando,
naquele momento, do pagamento de um passivo, representado pelas Letras Financeiras,
e ainda, de quebra, continuando a deduzir despesas com a apropriação dos juros devidos
pela emissão dessas Letras.  E qual seria a
função econômico-social, ou a causa do negócio jurídico em questão, já
que não houve a aquisição de créditos insolventes e tampouco se prestou para reduzir o
tal índice de imobilização? Não houve propósito, a intenção prática do grupo foi a
economia tributária. Emilio Betti, no livro Teoria Geral do Negócio Jurídico, pondera
que “se verificada a ocorrência de algum vício
concernente à causa, o negócio jurídico será afetado, ainda que realizado de modo a se
enquadrar em um tipo admitido pelo ordenamento, quando for utilizado para servir a um
interesse ilícito, reprovado por normas proibitivas, ou quando não tiver causa típica
idônea para justificar a tutela do direito. ”.  A questão que se faz presente é: pode ser consider
abusando dos instrumentos jurídicos e da atuação exclusivos de um conglomerado
financeiro (emissão de LF, gestor e administrador de fundo, transações entre partes não
alcançadas pelo Bacen ou pela CVM, pois executadas nos porões do grupo), com o fim
único de pagar menos tributo?  Percebe
-se claramente que as partes combinadas entre si arquitetaram dolosamente
um aumento de capital para atingir objetivo totalmente diferente da causa típica do
negócio previsto na Lei das S.A., qual seja, o fomento das atividades da securitizadora
que, na realidade, foi premeditadamente usada para realizar negócio que normalmente
não se realiza, visando a atrair aplicação de lei mais benéfica.  Assim, o descasamento entre a caus
configura simulação, tendo reduzido fraudulentamente os tributos devidos. Tais fatos
não podem ser oponíveis ao fisco, que está autorizado pelo artigo 149 do CTN a cobrar
os tributos de acordo com a configuração jurídica mais adequada ou própria aos fatos
econômicos verificados nessa auditoria.  De fato, é legítimo ao agente econômico a maximizaç
própria natureza hedonista do homem, e é justamente essa característica que propicia o
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

choque de desejos opostos e resulta na lei máxima da economia, a da oferta e da
procura. E é justamente pelo mercado ser livre que se torna impossível prever todas as
situações jurídicas para serem normatizadas em ato legal.  Mas é fato, outrossim, que a economia
entre os agentes econômicos e a promoção do bem-estar da coletividade. E é quando se
detecta falha no mercado em garantir esse bem-estar que se exige a participação efetiva
do agente Estado com seu poder regulatório.  Os fatos narrados no presente trabalho evidenci
abuso de atos jurídicos legítimos para se obter efeitos diversos daqueles para os quais
são previstos, visando à economia fiscal e, por consequência, deixando de suprir a fonte
de custeio de toda a seguridade social. Ainda que a operação tenha sido pautada em atos
que, isoladamente, podem ser válidos juridicamente, não se pode admitir que o efeito
resultante do conjunto seja oponível aos interesses do Estado, pois assim estaria
conferindo vantagens tributárias a sujeito passivo pela atividade que exerce e pelo
vínculo inerente a empresas de conglomerado.  Por fim, como bem observa Marco Aurélio Gr
edição), “a carga tributária decorre da lei e não pode ficar ao sabor da ‘criatividade’ do
contribuinte (...) a opção fiscal (desejada ou induzida pelo ordenamento) é diferente da
montagem fiscal (construção de um modelo apenas formal para atingir uma redução do
tributo) ”.

Da base de cálculo  Por todo o exposto, serão acrescidas às bases de cálculo do Pis e da Cofins
ou rendimentos obtidos com as cotas do fundo RT Voyager. O valor lançado tem como
base de cálculo as receitas computadas pela Itaú Cia Sec, originadas no fundo RT
Voyager (fls. 97 a 99, arquivos não pagináveis):

As quantias acima dispostas correspondem apenas aos valores principais do Pis e da
Cofins, os quais, após inclusão dos encargos legais, resultam respectivamente em R$
45.989.324,19 e de R$ 283.011.228,17, atualizados até 03/2020, totalizando o montante
de R$ 329.000.552,36.
Ciente dessa autuação em 26/03/2020, a Recorrente, aproveitando-se da a suspensão de
prazos decorrente da pandemia de Covid-19 prevista nos arts. 6o e 10o da Portaria RFB
no 543/2020, apresentou a sua defesa em 30/06/2020, nos seguintes termos:  A autuação fiscal exi
rço/2015
a dezembro/2016, sobre as receitas financeiras da Itaú Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros ("Itaú Cia. Sec") decorrentes das cotas no Fundo Voyager,
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

composto inicialmente, de forma preponderante, por letras financeiras emitidas pelo Itaú
Unibanco SA. e, a partir de 29/9/2016, por títulos públicos.

Conforme esclarecido durante o procedimento de fiscalização, a Itaú Cia. Sec captou
recursos mediante aumento de capital em 30/3/2015 para prepará-la para aquisição de
créditos de difícil solvência, e para resolver problemas de capital prudencial, diante das
novas regras de Basileia III, o que motivou a aquisição, ainda em 30/3/2015, de cotas do
Fundo Voyager, que estavam na titularidade de outras empresas não financeiras, a fim
de reduzir o índice de imobilização, que, naquele momento, estava prestes a ultrapassar
o limite regulatório (50% do patrimônio de referência).
Do propósito econômico-empresarial  A crise hipotecária de 2008 motivou a celebração de B
capital prudencial), destinada a aumentar a resiliência das instituições financeiras a
condições de estresse econômico severo. Decorrido certo tempo, tornou-se notória a
grave crise política e econômica nacional entre 2014 e 2017. Logo, já em 2014, havia
Inúmeros fatores econômicos e negociais, i.e., extratributários, exigindo revisões da
estrutura do grupo Itaú como estratégia para a sua adequação às regras de Basileia III e
o enfrentamento da crise.  Nesse contexto, a Itaú Cia. Séc captou recursos mediante aumento de
30/3/15, como preparação para aquisição de créditos de difícil recuperação, em face do
aumento do índice de inadimplência que se aprofundou a partir de 2015. No final de
2015, ocorreu um fato superveniente, relativo ao negócio de securitização de créditos
financeiros: o grupo Itaú, numa oportunidade empresarial, assinou, com o grupo BTG
Pactual, contrato de compra da Recovery, que tinha grande expertise em negócios de
recuperação de crédito (doc. 12 -nota 2c). A operação foi concluída em março de 2016,
após a aprovação da operação pelo Bacen e pelo CADE. Evidentemente, não se tratava
de operação prevista na época do aumento de capital da Itaú Cia. Sec. Esse fato
superveniente justificou a não mais aquisição de créditos pela Itaú Cia. Sec, e o
investimento no Fundo Voyager permaneceu sob sua titularidade.  Ademais, é preciso frisar que
objetivo atender a necessidades prudenciais de redução do índice de imobilização para
fins de Basileia III, ou seja, para fins de capital prudencial, o qual era denominado
Patrimônio de Referência - PR - a partir da Resolução CMN 3.444/07: (as regras de
Basileia III foram introduzidas no País, a partir das Resoluções CMN 4.192/13 e
4.193/13).  O capital prudencial ou o Patrimônio de Referência (PR) é apurado de form
consolidada, e não individualmente por pessoa jurídica. A consolidação, para fins
prudenciais de capital, considerava as empresas financeiras do grupo econômico, o
chamado conglomerado financeiro (conforme o COSIF - Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional; item 21.1 do Capítulo 1 - Normas Gerais). No entanto,
em face das Resoluções CMN 4.192/13 e 4.193/13, com as alterações das Resoluções
CMN 4.278/13 e 4.281/13, a partir de 2015, as securitizadoras de crédito financeiro
passaram a integrar a consolidação para fins prudenciais de capital (ou seja, elas
passaram a compor a consolidação para fins do Patrimônio de Referência). Isso porque
se passou a adotar, a partir de 2015, para fins da consolidação prudencial, para o cálculo
do Patrimônio de Referência (PR), o conceito de conglomerado prudencial, conforme o
COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (vide no
COSIF os itens 36.1.1 e 36.1.2 do Capítulo 1 -Normas Gerais). O conceito de
conglomerado prudencial foi estabelecido pela Resolução CMN 4.280/13, e que inclui
as securitizadoras de crédito financeiro.
Embora o conceito de conglomerado prudencial, inclusive para elaboração de
demonstrações consolidadas, tenha sido instituído pela Resolução CMN 4.280/13, com
vigência a partir de 1/1/14, esse conceito e a consolidação para fins de Patrimônio de
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Referência (para fins prudenciais de capital) só passaram a ter vigência a partir de
1/1/2015.  A consolidação para fins de capital prudencial é distinta da consolidação contábil
tradicional. A autuante busca amparo na Circular Bacen 3.701/14 (pág. 19 do TVF) que
não era aplicável em 2014. Sua aplicação, para fins de capital prudencial, teve início em
1/1/2015. Com efeito, o conceito de conglomerado prudencial da Resolução CMN
4.280/13, como visto, só foi adotado para fins de Patrimônio de Referência (PR), a
partir de janeiro de 2015.  O TVF (pág. 19) mistura e confunde demonstrações contábeis d
prudencial (exigíveis a partir de 2014, conforme a Resolução CMN 4.280/13) com
consolidação para fins de Patrimônio de Referência - PR (ou seja, para fins prudenciais
ou de capital prudencial), que passou a se dar com base no conceito de conglomerado
prudencial (conforme a Resolução CMN 4.280/13 e posto no COSIF, mas nos termos
das Resoluções CMN 4.192/13 e 4.193/13), a partir de 2015.  Logo, para estes fins de capital
, a Circular Bacen 3.701/14 tornou-se
aplicável a partir de 2015 (e não a partir de 2014). Assim, em 2014, a participação
societária em securitizadora não era eliminada na consolidação para fins de Patrimônio
de Referência - PR; isso só ocorreu a partir de 2015 (ano em que a Itaú Cia. Sec
adquiriu as cotas do Fundo Voyager das demais empresas não financeiras; as
participações societárias nestas empresas continuaram a não ser eliminadas na
consolidação para fins de PR).  Posto isso, em março de 2015, o grupo financeiro Itaú se encont
do índice de imobilização (ativo permanente) de 50%, para fins prudenciais (de PR),
conforme estabelecido pela Resolução CMN 2.699/99 A partir de 2015, as
securitizadoras de crédito financeiro passaram a integrar a consolidação para fins
prudenciais. Desse modo, a aquisição pela Itaú Cia. Sec das cotas do Fundo Voyager até
então possuídas por outras empresas não financeiras foi uma estratégia empresarial para
reduzir o índice de imobilização do grupo. Veja-se a Resolução CMN 2.669/99, ao
alterar a Resolução CMN 2.283/96.  Ou seja, como a Itaú Cia. Sec passou a ser consolidada no
para fins prudenciais), a aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec e que
eram possuídas pelas demais empresas não financeiras do grupo teve por finalidade a
redução do índice de imobilização, que estava perto do limite prudencial (de 50% do
capital prudencial ou do Patrimônio de Referência - PR), como se constata adiante.  Tendo sido a
empresas não financeiras, estas procederam à distribuição de dividendos e à redução de
capital aos investidores, empresas consolidadas para fins de capital prudencial (doc. 2).
Com isso, na consolidação para fins de capital prudencial, foram eliminadas as cotas do
Fundo Voyager (mesmo indiretamente, por meio de investimentos do permanente),
além das letras financeiras. Como as participações societárias em empresas
consolidadas para fins de capital prudencial são eliminadas na consolidação para fins de
capital prudencial - caso da Itaú Cia. Sec - e as participações societárias em empresas
não consolidadas continuam como ativo permanente nessa consolidação, afetando o
índice de imobilização, conseguiu-se
obter a pretendida redução do índice de imobilização para fins de capital prudencial,
agora, sim, nos termos da Circular Bacen 3.701/14 (e, pois, conforme o consolidado
prudencial, e não o consolidado financeiro).  É equivocada a afirmação feita no TVF (pág, 21)
seriam deduzidas do Patrimônio de Referência (PR), mesmo que essas cotas não fossem
consolidadas, bem como a indicação de que as cotas do fundo seriam consolidadas
(eliminadas) se permanecessem nas demais empresas não financeiras. O quadro a seguir
(PR e índice de imobilização com base no consolidado prudencial) e os documentos
anexos (doc. 3) demonstram que, sem a aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Cia. Sec, o índice de imobilização teria sido descumprido, e que essa aquisição feita
pela Itaú Cia. Sec reduziu o índice de imobilização para fins prudenciais.

A autuante tem razão ao censurar a comparação apresentada pela Impugnante, durante
a fase de fiscalização, entre o consolidado financeiro de dezembro de 2014 e o
consolidado prudencial de março de 2015. A comparação teria de se dar, como foi
efetuada agora, entre consolidados prudenciais somente. Mas esta comparação tem de
ser feita considerando-se o mês em que o ponto crítico se revelou, com o que ocorreria
sem o procedimento adotado, como se fez agora.  Dessa forma, evidencia
-se o equívoco do TVF quando afirma que "o aumento de
capital na Itaú Cia Sec e a aplicação do recurso decorrente em fundo de investimento
[Fundo Voyager] em nada impactaram o denominado índice de imobilização, já que
tanto a participação societária quanto o Investimento em fundo foram eliminados na
demonstração contábil consolidada do Conglomerado Prudencial, e assim não alteraram
o ativo permanente ou o patrimônio de referência utilizados no cálculo." (pág. 19 do
TVF; negritos do original, sublinhados nossos), e que "não se pode
argumentar, assim, que tais operações similares à da Itaú Cia Sec foram realizadas em
virtude das novas regras impostas pelo Bacen, vigentes somente em 2015" (pág. 16 do
TVF; negritos nossos).  Ainda, o efeito prescrito para a hipótese de descumprimento
do limite de 50% do
índice de imobilização é extremamente severo, pois o excesso não é mais ponderado
pelo risco (a exigir certo percentual de capital prudencial - de PR), mas deduzido do
próprio Patrimônio de Referência, do Capital Principal de seu Nível I, ou seja, reduz
diretamente o capital prudencial, no Capital Principal do Nível I, conforme o que
predica a Resolução CMN 4.193/13.  Mesmo sem se descumprir o limite de 50% do índice de
desse índice contribui para obstar o consumo do capital prudencial. Isso porque os
investimentos do ativo permanente não consolidados para fins prudenciais sujeitam-se a
fator de ponderação de risco de 100%, na apuração do montante do RWA (ativos
ponderados pelo risco). Descrito de forma simplificada: o nível ou índice de capital
prudencial é calculado pela divisão do PR (Patrimônio de Referência) pelo RWA (ativos
ponderados pelo risco). Portanto, quanto maior o montante do RWA em comparação
com o PR, menor é o índice de capital prudencial.  A importância de se manter um nível com folg
especialmente de seu Nível I (índice de Capital Nível I de Basileia), é revelada com o
rigoroso estresse econômico provocado pela tragédia da pandemia do Covid-19, que
impactou os resultados e o nível de capital principal prudencial já do primeiro trimestre
de 2020.  Como se constata nos relatórios "Análise Gerencial de Operação e Demonstrações
Contábeis Completas 4o Trimestre de 2019" e "Gerenciamento de Risco e Capital Pilar
3 4o Trimestre de 2019" (doc 4; disponíveis em www.itauri.com.br) ,em 31/12/2019, o
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

grupo financeiro apresentava um índice de Capital de Nível I com folga e adequado para
proteger o grupo contra eventos de estresse severos (como é dito textualmente no
relatório Análise Gerencial), de 14,4%, e um índice de imobilização confortável de
27,9%.  Vê
-se no excerto da apresentação anexa (doc. 5) que o índice de Capital de Nível I do
grupo financeiro, que, em dezembro de 2019, era de 14,4%, caiu para 12% no final de
março de 2020. A folga no capital prudencial de Nível 1 permitiu a manutenção de nível
do capital prudencial confortável, traduzindo confiança, credibilidade e tranquilidade ao
mercado, como foi exposto na teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de
2020 (vide excertos da teleconferência noticiados no Valor Econômico de 5/5/20 - doc.
5 - ou em https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/05/05/inadimplencia-subiria-se-
itau-mantivesse-padrao-de-repactuacao-diz-bracher.ghtml).  Fica demonstrado, pois, que o objet
Impugnante foi a redução do índice de imobilização, que se encontrava perto do limite
máximo. É flagrante o equívoco da argumentação no TVF (p. ex., págs. 22 e 23), ao
negar a redução do índice de imobilização obtida com a aquisição das cotas do Fundo
Voyager peta Impugnante. Posto isso, o aumento de capital da Itaú Cia. Sec e a
aplicação dos recursos na aquisição das cotas do Fundo Voyager tiveram finalidade
empresarial, e não o objetivo de se esquivar da tributação de PIS e de Cofins.
Há uma evidência objetiva desse fato. A aquisição de cotas do Fundo Voyager pela
Itaú Cia. Sec, que eram possuídas pelas demais empresas não financeiras, ocorreu em
30/3/15, quando ainda não existia o Decreto 8.426/15, que restabeleceu as alíquotas
de 0,65% de PIS e de 4% de Cofins, para empresas sujeitas ao regime não-cumulativo
desses tributos, regime ao qual estavam submetidas as empresas não financeiras que
cederam as cotas do Fundo Voyager para a Itaú Cia. Sec. O Decreto 8.426/15 foi
editado após a aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec, em 12 de abril
de 2015.  A aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec não resultava nenhuma
economia das contribuições para o PIS e Cofins, pois, na época da cessão pelas
empresas não financeiras, não existia o Decreto 8.426/15. Enfim, não houve propósito
de evitar o pagamento das referidas contribuições. Isso mostra também que inexiste
abuso no procedimento adotado pela Impugnante, que, como demonstrado, teve
propósito jurídico e econômico-empresarial: a redução do índice de imobilização para
fins prudenciais.  Po
r outro lado, como esclarecido durante o procedimento fiscal, a administração do
caixa das empresas do grupo era feita pelo Itaú Unibanco, que possui expertise para
tanto. Dessa forma, o caixa das empresas é transferido ao Itaú Unibanco, para que este
aplique os recursos. Evidentemente, as empresas do grupo eram remuneradas. Até
setembro de 2016, elas eram remuneradas preponderantemente por letras financeiras
emitidas pelo Itaú Unibanco. E, por facilidade operacional de transferência, as letras
financeiras compuseram o Fundo de Investimento Voyager, para que as empresas
fossem titulares de cotas do fundo, em vez de serem titulares das letras financeiras.  Importa obse
nenhum momento a autuante logrou demonstrar o contrário. Apenas alegou que o
negócio só era possível entre empresas do mesmo conglomerado e feito em condições
não semelhantes às que se teria com partes independentes, sem nada provar a respeito
(págs. 3 e 15 do TVF). Ora, as letras financeiras, assim como os demais ativos (como
títulos públicos federais) que compunham o Fundo Voyager, foram emitidas a valor de
mercado, e as cotas do Fundo Voyager foram negociadas por esse valor de mercado.
Isso é comprovado pelas demonstrações financeiras auditadas do Fundo Voyager (doc.
7) e pelo cotejo do quadro adiante, ao se citar o doc. 10, em que se vê que a cota foi
negociada por R$ 0,78516, com o valor da cota do Fundo Voyager de fechamento de
27/3/2015
(sexta-feira), dado obtenível no site da CVM no endereço
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
(escolhendo-se
a
opção "Dados diários" e, em seguida, em "Competência", a opção "03/2015").  É óbvio, pois, q
teriam com terceiros. O argumento do TVF (pág. 22) de que a participação nas
empresas não financeiras poderia ser alienada para terceiros, para redução do índice de
imobilização, esquece o já referido sentido da administração de caixa (das empresas não
financeiras). E a alegação feita no TVF (pág. 22) de que poderiam ter sido emitidas para
terceiros letras financeiras com cláusula de subordinação esquece que isso não reduziria
o índice de imobilização, além de ignorar novamente o sentido da administração de
caixa. Realmente, não faria nenhum sentido as empresas não financeiras aplicarem o
mesmo capital em terceiros, em vez de aplicarem no banco do grupo, se a remuneração
obtida estava em pé de igualdade com as condições do mercado.
Nesse contexto, cabe acrescer, com a devida vênia, ser incabível a ingerência da
fiscalização na condução dos negócios, mesmo porque a aquisição das cotas do Fundo
Voyager não teve objetivo tributário de economia de PIS e de Cofins. A partir de
29/9/16, data do vencimento das letras financeiras que tiveram seu vencimento
prorrogado, o Fundo Voyager deixou de aplicar em letras financeiras emitidas pelo Itaú
Unibanco, passando a aplicar em títulos públicos federais (doc. 8).  Esta é outra evidencia que
aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec foi urdida com fins de
economia tributária dos tributos exigidos na autuação, e também mostra a razão de se
ter dado a prorrogação das letras financeiras até setembro de 2016, em vez de nova
emissão de letras financeiras,  A prorrogação das letras financeiras não era vedada pela Resol
O que seus arts. 4o e 6o, caput, II vedam é a emissão de letras financeiras ou sua troca
para emissão de novas letras financeiras por período inferior a 24 meses. A referida
resolução não veda a prorrogação de letras financeiras já emitidas. Assim sendo, em
face da política de investimento anual do Fundo Voyager (respeitada a política de
investimento do Regulamento do Fundo Voyager), as letras financeiras foram
prorrogadas para 29/9/16, pois, como se viu, a partir de então, o Fundo Voyager deixou
de aplicar em letras financeiras emitidas pelo Itaú Unibanco, e passou a aplicar em
títulos públicos federais.  Os títulos públicos federais não constariam no balanço para fins
Constariam e constaram, porém, eles têm fator de ponderação de risco igual a zero, para
fins prudenciais, ou seja, não pesam para o cálculo do índice de capital prudencial (PR),
pois eles não pesam na apuração do RWA (ativos ponderados pelo risco) - o efeito é
igual a não compor os ativos ponderados pelo risco. Fica evidenciado por essa
exposição que a aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec se deu por
propósito jurídico e econômico-empresarial e que essa aquisição não foi urdida com
propósito tributário de "fugir da tributação pelo PIS e peia Cofins" (TVF, pág. 14).  A afirmação f
cotas do Fundo Voyager e as alienou no mesmo mês (TVF, pág. 16), em março de
2015, foi esclarecida na resposta dada pelo CRT UAF 44/20 (doc. 9). As empresas não
financeiras Itauseg Participações e Intrag Participações tinham a obrigação de pagar
dividendos, mas estavam sem recursos financeiros. Por isso, a ITB Holding Brasil
Participações adquiriu delas as cotas do Fundo Voyager para que elas pudessem pagar
os dividendos. Por sua vez, a alienação das cotas se deu justamente para resolver o
problema do índice de imobilização prudencial - alienação feita para a Itaú Cia. Sec.
Isso não foi controvertido no TVF.  Por seu turno, a asserção do TVF (pág. 16) de que a Provar
("Provar Negócios de Varejo") alienou cotas em 30/3/15 e adquiriu no ano seguinte
cotas do Fundo Voyager (em 31/5/16) está descontextualizada. A alienação se deu para
o objetivo de redução do índice de imobilização para fins de capital prudencial — e
exatamente pelo mesmo preço das vendas efetuadas pelas outras empresas não
financeiras, como se vê abaixo e no doc. 10.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

A aquisição de cotas pela Provar Negócios de Varejo no ano seguinte não foi feita da
Itaú Cia. Sec. Não se tratou propriamente de aquisição, mas de sucessão a título
universal por incorporação das sociedades Trishop Promoção e Serviços Ltda., Facilita
Promotora Ltda. e Megabônus Negócios de Varejo Ltda. Isso pode ser constatado pelos
laudos das incorporações (e dos protocolos e justificativas das incorporações e das atas
de assembleias que aprovaram as incorporações) e suas conciliações com os balanços e
balancetes - todos na documentação anexa (doc. 11), e conforme quadro abaixo que
sintetiza a quantidade das cotas e os valores vertidos por sucessão a título universal:

Aliás, outro equívoco do TVF é o valor da cota de R$ 0,898321 em 31/5/16: o valor
correto da cota nessa data é de R$ 0,918399, como pode ser constatado no site da CVM,
informando-se o CNPJ do Fundo Voyager (14.437.408/0001-30) e o mês e ano -
05/2016.
Das receitas financeiras e atividade principal  Devidamente contextualizada a aquisição
Impugnante, não há como se cogitar de abusividade nessa aquisição, muito menos de
simulação de negócios. Não se pode afirmar que as receitas financeiras auferidas pela
Impugnante sejam objeto de sua atividade principal, a implicar a incidência de PIS e de
Cofins sobre tais receitas. Houve claramente propósito econômico-empresarial para a
aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec.  Não é simplesmente o volume de receit
da empresa. Nenhum dispositivo da legislação impede uma integralização de capital em
determinado valor, mais ou menos expressivo: essa é uma decisão exclusivamente
negocial. E nada existe de anormal na alocação de recursos de integralização de capital
em investimentos (cotas do Fundo Voyager). Nenhuma empresa deixa o dinheiro
disponível parado. E está comprovado o motivo
negocial da aquisição das cotas do Fundo Voyager, que repercutiu favoravelmente sobre
o índice de imobilização e no nível do capital prudencial (Patrimônio de Referência -
PR).  Como visto, a decisão negocial lícita não surgiu do nada, em 30/3/2015. Vimos já
que ela é anterior à publicação do Decreto 8.426/2015 (DOU de 1/4/2015), o que
evidencia que ela decorreu de decisões anteriores a esse diploma normativo. Desde
2013 era sabido que as regras de Basileia III teriam sua vigência iniciada no País em
1/1/2015 (Resoluções CMN 4.192/13 e 4.193/13) e, em 2014, o País já sentia grave
crise política e econômica com recessão técnica amplamente divulgada.  É notório que a crise h
cária mundial de 2008, mote de Basileia III, resultou da
securitização de títulos "podres" oriundos de financiamentos imobiliários concedidos
desenfreadamente e sem garantias principalmente nos Estados Unidos (subprimes). Este
cenário mostra que a recuperação de créditos "podres" - por meio da securitização de
créditos -, que não era da expertise do grupo Itaú até a aquisição da Recovery em 2016,
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

era uma atividade a ser vista com cautelas. Era ramo ainda em crescimento no mercado
brasileiro em 2014, mas sujeito a avaliações regulatórias, como prova o estudo de junho
de 2014 da CVM, que analisou a viabilidade de criação de regra de retenção de riscos
por parte dos originadores ou cedentes de créditos, para se mitigar a assimetria de
informações entre eles e os investidores, uma das causas da crise de subprimes de 2008.  A Impug
data ou em determinado volume, pois essa é uma decisão estritamente negocial, ainda
mais em um setor tão sensível e dentro de um cenário de aversão do mercado a riscos.
Diante do contexto econômico em que se põe a aquisição, pela Impugnante, das cotas
do Fundo Voyager, as receitas financeiras dela decorrentes não são de sua atividade
principal, e, portanto, não são tributáveis por PIS e Cofins. Aplica-se, mutatis mutandis,
a razão de decidir do Acórdão no 9303-010.253 da 3a Turma da CSRF de 11/3/2020. Por
todas essas razões, a autuação fiscal é improcedente.
Da multa qualificada: inexistência de seu pressuposto fático  A imposição de multa qualifi
simulação (págs. 23 e 24 do TVF), alegando-se divergência entre vontade e sua
declaração, de modo que "a vontade manifestada pelo grupo econômico é aproveitá-la
para ser mera investidora de recursos, pois entenderam, assim, que estariam protegidos
da incidência das contribuições ao Pis e para a Cofins." (pág. 23 do TVF).  Ainda, invocando a ca
autuante argui que "o objetivo prático perseguido pelo grupo econômico foi prover a
seguradora [entenda-se: securitizadora] de capital para que esta adquirisse as cotas do
fundo RT Voyager e continuasse a usufruir da não incidência das citadas contribuições
sobre os ganhos obtidos com essa aplicação" (pág. 23 do TVF). Acrescenta que não se
pode considerar como interesse idôneo a atuação "com o fim único de pagar menos
tributo" (pág. 23 do TVF).  O TVF indaga qual seria "a causa do negócio jurídico em questão, já
aquisição de créditos insolventes e tampouco se prestou para reduzir o tal índice de
imobilização? Não houve propósito, a intenção prática do grupo foi a economia
tributária" - essa é a resposta do próprio TVF (pág. 23). A autuação também alega que
as partes "arquitetaram dolosamente um aumento de
capital... visando a atrair aplicação de lei mais benéfica." (pág. 23 do TV). A própria r.
autuante, por fim, dissocia a operação da ocorrência de simulação, para dizer que "a
operação foi criada com abuso de atos jurídicos legítimos para se obter efeitos diversos
daqueles para os quais são previstos, visando à economia fiscal", e que "não se pode
admitir que o efeito resultante do conjunto seja oponível aos interesses do Estado" (pág.
24 do TVF). Data máxima vênia, é absurda a imposição da multa qualificada à
Impugnante, diante de tudo que já foi exposto e demonstrado e do que segue.
Da inexistência de simulação  Foi por conta
da ocorrência do aumento de capital da Impugnante e da aplicação
desses recursos na aquisição das cotas do Fundo Voyager, que foram geradas as receitas
financeiras para a impugnante objeto da presente autuação de PIS e de Cofins. Ou seja,
a exigência tributária se fundou justamente na consecução do aumento de capital e na
aplicação de seus recursos nas cotas do Fundo Voyager, sem o que não se teriam as
receitas sobre as quais recai a autuação.  Como se dizer, então, que o aumento de capital foi s
aquisição das cotas do Fundo Voyager com os recursos do aumento de capital foi
simulada? Se o aumento de capital tivesse sido simulado, de onde teriam vindo os
recursos para aquisição das cotas do Fundo Voyager que geraram as receitas financeiras
objeto da exigência fiscal?  Se a aquisição de cotas do Fundo Voyager tivesse sido simulada
vindo as receitas financeiras objeto da exigência de PIS e Cofins em discussão? É a
própria autuação que afirma que as receitas sobre as quais se exigem PIS e Cofins são
decorrentes da aplicação em cotas do Fundo Voyager! Fica evidente a contradição do
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

TVF. Se houvesse simulação, não haveria, por decorrência, receitas financeiras
originadas do Fundo Voyager de que trata esta autuação, e expressa e textualmente
afirmadas na definição da base de cálculo na pág. 25 do TVF: "O valor lançado tem
como base de cálculo as receitas computadas pela Itaú Cia Sec, originadas no fundo RT
Voyager (fls. 97 a 99, arquivos não pagináveis):"  Em suma, só houve a exigência de PIS e Cofi
Impugnante e porque houve aplicação de seus recursos na aquisição de cotas do Fundo
Voyager, i.e., porque não houve simulação do aumento de capital, e não houve
simulação da aquisição das cotas do Fundo Voyager. Afinal, não houve - e nem teria
como haver - requalificação das receitas financeiras das cotas do Fundo Voyager para
receitas financeiras de outros ativos. Tampouco houve - e nem teria como haver -
requalificação do aumento de capital para captação de recursos de terceiros. Ademais,
tudo foi feito às claras, o aumento de capital da Impugnante, assim como a aquisição
das cotas do Fundo Voyager pela Impugnante!  Podemos,
ainda, ver a questão por outro ângulo. Vimos que a autuação alegou ter
sido urdido plano de cessão das cotas do Fundo Voyager das empresas não financeiras,
que desfrutavam de alíquota zero sobre as receitas financeiras de PIS e Cofins sob o
regime não-cumulativo, para a Impugnante (sujeita ao regime cumulativo de PIS e
Cofins), com o objetivo de manter essas receitas a salvo dessas contribuições, pois o
Decreto 8.426/15 restabeleceu as alíquotas de 0,65% e de 4% de PIS e de Cofins do
regime não-cumulativo sobre as receitas financeiras. Esse teria sido o objetivo da
operação: furtar-se da incidência de PIS e de Cofins sobre os ganhos obtidos com a
aplicação de recursos nas cotas do Fundo Voyager.
Ora, já vimos que o aumento de capital da Impugnante e a aplicação dos recursos na
aquisição das cotas do Fundo Voyager de empresas não financeiras sujeitas ao regime
não-cumulativo de PIS e de Cofins se deram em 30/3/2015 - fato incontroverso. O
restabelecimento das alíquotas de 0,65% e de 4% de PIS e de Cofins do regime não-
cumulativo sobre as receitas financeiras não existia ao tempo das cessões das cotas do
Fundo Voyager. O Decreto 8.426/15 só foi editado após a cessão de cotas do Fundo
Voyager das empresas não financeiras para a Impugnante. O Decreto 8.426/15 foi
publicado em 1/4/15 (em edição extra do DOU). Esse é o dado de fato objetivo e a
prova cabal de que não houve o alegado objetivo tributário de se evitar a tributação de
PIS e de Cofins!  Mais. Foi ampla e exaustivamente demonstrado no tópico precedente que a aq
das cotas do Fundo Voyager com os recursos do aumento de capital se deu por
propósito econômico-empresarial: a redução do índice de imobilização, que
efetivamente foi obtida com a operação, sem a qual o índice de imobilização resultaria
descumprido. Mostrou-se também a importância de se manter o nível com folga do
capital prudencial, especialmente de seu Nível I (a que concorre o índice de
imobilização).  Também por aí, fi
ca derruída a alegação de simulação, sob fundamento de haver
unicamente finalidade tributária de não pagar PIS e Cofins, e de inexistir o propósito
econômico-empresarial de redução do índice de imobilização. Ficou demonstrado o
propósito econômico empresarial de redução do índice de imobilização, o que afasta a
alegação de que a finalidade teria sido a economia de Pis e Cofins. Esse propósito
jurídico e econômico-empresarial é lícito e um idôneo interesse e causa dos negócios
jurídicos. Ora, diante desse propósito econômico-empresarial, não há causa simulandi.
Ausente a causa simulandi, não há simulação.  Como ensina Emílio Betti, para haver sim
incompatibilidade de causas (típica e intentada). Não havendo incompatibilidade de
causas, não há simulação. É o que se dá aqui. Não há causa simulandi. Não há nenhuma
incompatibilidade entre causa típica e causa intentada. Tudo foi real e efetivo. Numa
palavra: não existe mentira (que é, em palavra simples, a simulação) nos negócios. Em
suma, por qualquer ângulo que se veja, não há simulação.
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Da inexistência de fraude do art. 72 da Lei 4.502/64: inconfundibilidade com falta
de propósito negocial  Como já ficou demonstrado acima, não há simulação nos atos em c
autuação também assevera que houve falta de propósito econômico-empresarial e abuso
de atos jurídicos legítimos visando economia tributária, de modo que o efeito dos
negócios não seria oponível ao Fisco,  Entretanto, a par de inexistir simulação, não houve abu
como demonstrado, não houve finalidade de economia dos tributos objeto da autuação.
Na verdade, nem se poderia cogitar da existência desse objetivo, dado o fato
incontroverso de que, na época das operações, ainda não existia o Decreto 8.426/2015,
que definiu a incidência de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. Ademais, ficou
também demonstrado o propósito econômico-empresarial na operação, o que também
afasta a alegação de abuso.
Mesmo que, para argumentar, se admitisse que as receitas financeiras em discussão
constituíssem atividade principal da Impugnante, sujeitando-as aos tributos exigidos,
isso nada tem a ver com abuso de atos legítimos. Não configura nenhum abuso a
interpretação de que as receitas financeiras auferidas não se sujeitam à tributação de PIS
e de Cofins.  Mas, ainda que se admitisse, por argumentação, falta de propósito negocial
operação ou ter havido abuso, afastada a simulação, a falta de propósito negocial jamais
pode configurar a fraude do art. 72 da Lei 4.502/64, que, por sua gravidade (a fraude, e
não o abuso) é pressuposto de incidência do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 (multa
qualificada).  Uma das evidências de que ausência de propósito negocial
ou abuso não se confunde
com a fraude (art. 72 da Lei 4.502/64) é dada pelos arts. 14 e 17 da Medida Provisória
66/02, ao regulamentarem o parágrafo único do art. 116 do CTN. Embora a referida
medida provisória não tenha sido convertida em lei, ela foi editada pelo Poder
Executivo (em cuja estrutura se insere a RFB).  Se o abuso de direito decorrente da falta de pr
fossem assimiláveis à fraude (art. 72 da Lei 4.502/64), a regulamentação acima seria
inútil. Ainda, seria o mesmo que dizer ser inútil o parágrafo único do art. 116 do CTN,
mesmo se admitida sua aplicabilidade imediata (sem lei ordinária). Ao eventual abuso
de direito por falta de propósito negocial ou ao eventual abuso de forma não foi prevista
a imposição de multa qualificada - reservada à fraude do art. 72 da Lei 4.502/64,
conforme o § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.  Outra evidência de que a eventual ausência de pro
confunde com fraude do art. 72 da Lei 4.502/64 é a de que este dispositivo, sendo
pressuposto de incidência de multa qualificada (conforme o citado §1o do art. 44 da Lei
9.430/96), não pode ser lido de forma divorciada dos arts. 1o, II e 2o, I, da Lei 8.137/90.  Vê
-se que fraude no sentido penal e, pois, no sentido a ensejar a qualificação da
multa, é falsear, esconder algo, colocar elementos inexatos. Nada disso tem a ver com
falta de propósito negocial ou abuso. No caso vertente, em que tudo é colocado às
claras, não se falseia nada, e tampouco se inserem elementos inexatos, além de inexistir
abuso, é descabido falar em fraude. Marco Aurélio Greco (citado pela ilustre autuante)
também enfatiza que falta de propósito negocial e o objetivo de contornar a restrição da
legislação tributária (descrito acima) não são assimiláveis à fraude do art. 72 da Lei
4.502/64, que enseja a imposição de multa qualificada. Nesse sentido, ensina Marco
Aurélio Greco que a fraude à lei (que é um instituto de direito civil) se distingue da
fraude do art. 72 da Lei 4.502/64, e que a falta de propósito negocial, quando muito,
pode vir a corresponder à fraude à lei.  Sobre a falta de propósito nego
cial poder vir a configurar, quanto muito, a fraude à
lei, conforme leciona Marco Aurélio Greco. Mesmo que, por argumentação, se
apresentassem a ausência de propósito negocial e objetivo exclusivamente fiscal,
quando muito ambos implicariam a inoponibilidade ao Fisco dos efeitos da operação.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Jamais isso poderia ser assimilado a "intuito fraudulento" do art. 72 da Lei 4.502/64,
pressuposto de incidência da multa qualificada.  Eventual abuso pela falta de propósito negocial
não se confunde com inserir elementos inexatos, falsear, esconder algo, nem modificar
algo no meio da conduta, ou seja, isso não é fraude do art. 72 da Lei 4.502/64. Também,
conforme diziam os arts. 14, caput e § 1o e 17, caput e 2o, da Medida Provisória 66/02,
ao regulamentarem o parágrafo único do art. 116 do CTN, falta de propósito negocial e
objetivo exclusivamente fiscal não são assimiláveis à fraude do art. 72 da lei 4.502/64.
E, como visto, não há simulação, no presente caso, por qualquer ângulo em que se
analisem os negócios.  Na lição de Marco Aurélio Greco, para as condutas dolosas tendentes a
retardar" a que se refere o art. 72 da Lei 4.502/64, é necessário que tenha havido um
bloqueio da continuidade de atos já realizados conducentes à concreção do fato gerador,
a inserção de conduta após a realização de atos formativos da operação que seja
hipótese de incidência do tributo a atalhem.Nada disso ocorre aqui. O que se deu foi a
aquisição de cotas do Fundo Voyager pela Impugnante com os recursos do aumento de
capital. Não houve bloqueio de atos já realizados ou do iter formativo, tampouco
inserção de condutas após a realização de atos formativos da operação que a atalhe (atos
e conduta já realizados que culminariam na concreção do fato gerador).  Se a conduta da Impugna
financeiras geradas pelas cotas do Fundo Voyager), isso não foi bloqueado pela
Impugnante, nem modificado, nem se realizou conduta que tenha atalhado o suposto
fato gerador. Enfim, se a conduta da Impugnante concretizou fato gerador de PIS e de
Cofins, isso se deu por interpretação de que tais receitas financeiras, por seu volume,
configuraram atividade principal, jamais por fraude do art. 72 da Lei 4.502/64; nem
mesmo de fraude à lei (como esclarece Marco Aurélio Greco) se tratou.  Também não houve condut
do fato gerador. É a isso que se refere "excluir ou modificar" as características do fato
gerador de que trata também o art. 72 da Lei 4.502/64, conforme elucida Marco Aurélio
Greco, pois "só é possível excluir ou modificar "características" de algo que já exista,"
(cf. op. cit., p. 269).  Enfim, não há a fraude do art. 72 da Lei 4.502/64 para a imposição
qualificada. Se tiver havido incidência de PIS e de Cofins, não é porque os fatos tenham
sido mascarados, ocultos, falseados (nada disso ocorreu), mas sim pela interpretação de
que o volume de receitas financeiras auferidas com as cotas do Fundo Voyager teria
configurado atividade principal. Porém, como se demonstrou, sequer se poderia pensar
em abuso, pois a incidência de PIS e Cofins sobre aquelas receitas foi instituída após a
prática das operações. Além disso, houve claro propósito econômico-empresarial,
embora, se não houvesse, também não seria caso de fraude do art. 72 da Lei 4.502/64, a
ensejar a qualificação da multa.  O CARF reconhece que, sem a evidência de fraude no sen
aplicável a qualificação da multa (Acórdão no 1301-003.426, DOU 1/11/2013).  Por tudo que fic
bível a qualificação da multa.
Ao fim, pede a Impugnante o provimento da Impugnação para que seja julgado
improcedente o auto de infração.
É o relatório.
A 16a Turma, da DRJ07, em 17 de dezembro de 2020, julgou improcedente a
impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. PROCEDÊNCIA.
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. PROCEDÊNCIA.
Será aplicada a multa qualificada nos casos de fraude, conforme previsto no
art. 72 Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de
provas lícitos, inclusive de natureza indiciária, desde que resulte de
encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes que levam ao
convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto recurso voluntário, no qual é alegado, em síntese:
i) Existência de propósito econômico-empresarial para o aumento de capital da
Itaú Cia. Sec e a aquisição de cotas do Fundo Voyager, tal como a crise hipotecária de 2008 e o
balizamento do capital prudencial (ou Patrimônio de Referência);
ii) Receitas financeiras auferidas pela recorrente não são objeto de sua atividade
principal, e, não implicam a incidência de PIS/Cofins;
iii) Inexistência do pressuposto fático (simulação – divergência entre a vontade e
sua declaração) para aplicação da multa qualificada;
iv) inexistência de simulação, pelos fatos já expostos quanto à existência de
propósito negocial, e porque a operação foi realizada um dia antes do Decreto 8.426/15, que
restabeleceu as alíquotas das contribuições sobre receitas financeiras no regime não-cumulativo;
v) Inexistência de fraude. Do artigo 72, da Lei 4502/64, que não se confunde com
falta de propósito negocial.

Ainda, em momento posterior, o recorrente peticiona nos autos para juntada de
parecer, proferido pelo Dr. Cláudio Ness Mauch (ex diretor do BACEN), com objetivo de
comprovar que, além do propósito negocial, havia um propósito regulatório na operação, para
efeitos do “Consolidado Prudencial” (limite máximo de 50% do índice de imobilização).
Além disso, acosta segunda petição, na qual afirma a ocorrência de erro de
sujeição passiva, porque a autoridade fiscal deu à sua análise de propósito negocial consequência
diferente daquela prevista em lei, quando questiona o deslocamento das quotas, mas mantém este
deslocamento e tributa a securitizadora como se securitizadora não fosse.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

O Recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a presente controvérsia na interpretação posta pela fiscalização quanto à
operacionalização de captação de recursos pela Itaú Cia. Sec. mediante aumento de capital em 30
de março de 2015, com subsequente aquisição de cotas do Fundo Voyager, que estavam na
titularidade de outras empresas não financeiras, como planejamento tributário abusivo.
Entendeu que trata-se de manobra – simulada e fraudulenta, para escapar a receita
preponderante oriunda da operação à incidência de PIS e Cofins, porque, aos olhos do recorrente,
se configurariam como receitas financeiras, posto que não são parte do objeto de sua atividade
principal.
Em resumo, a operação ocorreu pelos seguintes ditames:
Evento 1: Em 30/3/2015, o Itaú Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A., doravante Itaú Cia Sec., captou recursos mediante aumento de
seu capital, em 30/3/2015.

Evento 2: Na mesma data, os recursos do aumento foram utilizados, pela Itaú Cia.
Sec., para adquirir cotas do fundo de investimento exclusivo RT Voyager Renda
Fixa Crédito Privado (doravante denominado RT Voyager), até então detidas por
empresas não financeiras do grupo Itaú. Em março de 2015, 99,674% do
patrimônio líquido do referidofundo era composto por Letras Financeiras emitidas
pelo próprio acionista Itaú Unibanco, cujas datas de vencimento foram
prorrogadas na mesma época da injeção.
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Evento 3: Logo após a aquisição das cotas do Fundo RT Voyager pela Itaú Cia.
Sec., as empresas não financeiras distribuíram dividendos e reduziram seu capital,
diminuindo o tamanho desses investimentos no balanço consolidado
(investimentos que não são “absorvidos” no balanço consolidado, integrando-o
como ativo permanente e, pois, compondo o índice de imobilização abaixo
referido) do grupo Itaú.

Afirma a fiscalização, categoricamente, que as cotas do fundo RT Voyager
proporcionaram à Itaú Cia Sec receitas financeiras de R$ 1.126.423.770,22, em 2015, e R$
1.472.661.958,78, em 2016, conforme registros na conta Cosif 7.1.5.40.00.10000 - Rendas de
Aplicações Financeiras (fl. 97). Tais receitas foram integralmente excluídas das bases de cálculo
do Pis e da Cofins, sob alegação de que não estariam relacionadas à atividade típica do objeto
social da entidade, qual seja, a securitização de créditos financeiros, e que não há possibilidade
de concordar com tal assertiva.
Isso porque a aparência meramente formal de securitizadora viabilizou a execução
de planejamento tributário abusivo, pautado em fatos simulados que tentaram conferir condição
verdadeira a aumento de capital, mas que, na realidade, visavam atingir um resultado totalmente
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

diverso daquilo que se espera dessa decisão econômica, unicamente para atrair a aplicação de
norma tributária benéfica.
Aponta que a operação foi realizada para permitir ao grupo Itaú Unibanco
continuar não recolhendo Pis e Cofins sobre os ganhos gerados pelo fundo. Isto porque as cotas
adquiridas pela Itaú Cia Sec foram cedidas por empresas sujeitas ao regime da não
cumulatividade das contribuições, que desfrutavam da alíquota zero do Pis e da Cofins
incidentes sobre as receitas financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1° de abril
de 2015, que restabeleceu as alíquotas.
Por tais razões, a fiscalização não enxerga propósito jurídico e econômico no negócio,
tendo sido a fiscalizada utilizada para agasalhar a aplicação de capital a fim unicamente de protegê-lo
da tributação pelas contribuições.
Não só, dispõe que em relação ao argumento de redução do índice de imobilização,
que reflete o percentual de comprometimento do Patrimônio dos conglomerados bancários, em
relação ao ativo permanente imobilizado, gradualmente reduzido até atingir o índice máximo vigente
de 50% o valor percentual de diminuição de 1,6% após a operacionalização aqui contestada não tem
efeito prático, especialmente porque já estava abaixo de 50% em 2014, e que não há suporte legal nas
regras oriundas do BACEN para respectivas afirmativas.
E, enfim, defende a fiscalização que a forma pela qual o contribuinte optou para
diminuição do índice não se justifica, porque bastaria a venda da participação nas empresas não
integrantes da consolidação. Ou a emissão, para terceiros, das mesmas Letras Financeiras que
compuseram o fundo RT Voyager, porém com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso
das Letras para integralização do Patrimônio de Referência, o que aumentaria a base (denominador)
do índice e ele seria, por conseguinte, reduzido, conforme previsto no caput e parágrafo primeiro,
artigo 40, da Lei n.o 12.249, de 2010.
Embasa a autuação no artigo 167, do Código Civil (simulação - o descasamento entre
a causa típica do negócio e o que se observou na prática configura simulação) e artigo 74, da Lei
4.502 (fraude), alegando dissociação entre a vontade e a declaração - a exteriorização dessa vontade -
temos que o negócio jurídico é aparente ou não verdadeiro. A recorrente se declara como uma
empresa securitizadora, mas que, na realidade, a vontade manifestada pelo grupo econômico é
aproveitá-la para ser mera investidora de recursos, pois entenderam, assim, que estariam protegidos
da incidência das contribuições ao Pis e para a Cofins.
Pois bem, diante de tais alegações, e das defesas postas pelo recorrente, vale tecer
algumas considerações sobre determinados institutos relativos aos planejamentos tributários julgados
por este Tribunal Administrativo, após análise da preliminar alegada quanto ao erro de sujeição
passiva.

Preliminarmente – Erro na sujeição passiva
Em que pese não ter sido argumentado o erro na sujeição passiva no decorrer do
processo administrativo, e tão somente após recurso voluntário, pela petição (doc. ) protocolada
pelos novos patronos, por entender ser tema de ordem pública, passo analisar a temática.
Afirma o contribuinte que há evidente erro na sujeição passivo, considerando o
descompasso entre o parágrafo único do artigo 116, do Código Tributário Nacional, que trata da
desconsideração do negócio jurídico, e a manutenção da autuação para a Itaú Securitizadora.
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Isso porque, se desconsiderado o negócio jurídico por simulação ou dissimulação,
fato é que deveriam ser autuadas as empresas não financeiras do grupo RT Voyager, pela
verticalização da receita e a suposta alteração de sua natureza como receitas financeiras.
Contudo, razão não assiste ao contribuinte no presente argumento.
A fiscalização sequer se utiliza do dispositivo mencionado na capitulação dos
autos de infração de PIS e Cofins, e tão somente considera somo simulada a natureza da pessoa
jurídica Itaú Securitizadora, para afirmar que as receitas ali alocadas não são receitas financeiras
– posto que teriam de ser estranhas às atividades ali exercidas.
Ainda que válido o argumento suscitado, porque costumeiramente é o que se
concretiza pela fiscalização nos casos de planejamento tributário considerado abusivo – quanto à
desconstituição do negócio jurídico, não é o que ocorre nesta operação, tendo em vista que a
fiscalização tão somente afirma que foi deturpada a natureza de instituição
securitizadora/seguradora, mantendo-se as receitas apuradas em sua base, sem, contudo,
considerá-las como receitas financeiras.
E por tal razão, rejeito a preliminar de nulidade quanto ao erro de sujeição
passiva.

Do mérito
Propósito Negocial, simulação e fraude
Antes de adentrar nas peculiaridades do presente caso, vale tecer algumas
considerações sobre institutos que permeiam os planejamentos tributários, tal como a figura do
propósito negocial, simulação, estruturas operacionais, simulação, fraude, dentre outros que
serão tratados neste tópico de mérito.
Inexistente na legislação brasileira, o denominado “business purpose” é instituto
transplantado do sistema jurídico americano, que funcionada, diferentemente do brasileiro pelo
“civil law”, mediante o “commom law”, em que emblematicamente houve a definição de
propósito negocial, em 1934, no caso Gregory v. Helvering:
Em 1934, no julgamento Gregory v. Helvering, foi levado o seguinte caso ao relator,
Juiz Learned Hand: uma contribuinte (a Sra. Evelyn F. Gregory) possuía todas as ações
da sociedade A, que por sua vez, possuía todas as ações da sociedade B, que a Sra,
Evelyn se propunha a adquirir para favorecer-lhe diretamente. Pretendendo evitar o
imposto de renda de pessoa física, sobre o pagamento de dividendos pela sociedade A, a
Sra. Evelyn constituiu uma terceira sociedade C, à qual transferiu, por intermédio de A,
todas as ações de B, em troca do stock patrimonial de C. Passados seis dias após a
constituição de C, esta foi extinta e, na liquidação do seu ativo, as ações de B foram
entregues à Sra. Evelyn, a qual justificou o aumento patrimonial como proveniente de
uma reorganização societária, livre de impostos. Na opinião da Sra. Evelyn, a entrega
das ações de C não daria origem à formação de qualquer rendimento, segundo as regras
então vigentes, por se ter realizado segundo um “plano de reorganização”. Nesta
oportunidade, o Fiscal de Impostos (Comissioner of Internal Revenue), Sr. Helvering
entendeu todavia, que a criação da sociedade C não tinha qualquer substância e deveria
ser ignorada, considerando-se, por esse aspecto, a distribuição das ações de B como
distribuição de dividendos, diretamente recebidos por meio da sociedade A. O Board of
Tax Appeals considerou, pelo contrário, que as operações teriam sido reais; Helvering
apela para o Tribunal. Este, por sua vez, considera as operações como hipóteses de
simulação (sham) e, posteriormente, tem seu veredicto confirmado na Suprema Corte,
que reconheceu o legítimo direito dos contribuintes à economia de tributos, de escolher
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

o melhor modelo para atender seus interesses, porquanto não haveria nenhum dever
programado para cobrar sempre o maior imposto possível. Contudo, instituiu a regra do
business purpose test, diferenciando a organização de negócios com objetivo negocial
daquela que não possui tal finalidade. Afirmava, com isso, o princípio segundo o qual, a
operação, para ser legítima, deveria ser suportada por um motivo negocial, e não apenas
por uma simples intenção de reduzir carga tributária. (Heleno Torres, 2003, p. 248-249).

Nesse perspectiva, há, de fato, o direito do contribuinte de organizar seus
negócios, porém, esse direito passa a ser limitado em prol da sociedade, sendo esse marco
divisório na jurisprudência sobre planejamento tributário nos Estados Unidos.
A partir do representativo caso, embora controverso quanto à sua aplicação no
ordenamento jurídico brasileiro, tivemos o início da consideração não só dos aspectos materiais e
formais do negócio jurídico para se averiguar a presença de vícios, tal como simulação ou
fraude, como também passaram a ser analisados quais os objetivos detidos nas operações,
rechaçando-se as operações em que havia tão somente o propósito de economia tributária.
Ressalto, novamente, que não há positivação expressa desse instituto na legislação
brasileira, a despeito da tentativa mediante Medida Provisória 66/2002, e, por tal razão, deve-se
considerar tão somente a positivação do propósito negocial como costume jurisprudencial,
especificamente tendo como ponto inicial a discussão neste tribunal administrativo através do
Caso Rexnord (Acórdão 01-02107, CSRF), em que os impactos econômicos da operação foram
levados em consideração, por um conceito causalista da simulação.
Eleva-se, nesse cenário, a subjetividade da análise dos planejamentos tributários
no Brasil, ensejando forte insegurança jurídica e impacto negativo na liberdade do contribuinte
de se organizar, além de levantar severos questionamentos sobre quais seriam os critérios para
que respectivos remanejamentos societários não firam as regras tributárias ou extrapolem a
liberdade proposta.
E, nas autuações fiscais, considerando o contexto do ordenamento jurídico e o
apoio jurisprudencial brasileiro, a aplicação do propósito negocial vem como subsídio para o
entendimento de que as operações societárias realizadas com objetivo de mera economia
tributária, são configuradas como simulação e fraude, tendo em vista revestirem vontade diversa
do que aquela pretendida com o negócio jurídico de sua estruturação.
Contudo, não há qualquer proibição de que o contribuinte, munido de duas opções
igualmente e juridicamente válidas, opte por aquela que implica em maior economia tributária.
Nesse sentido, decidiu a Ministra Carmem Lúcia, nos autos da ADI no 2.446:
“A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos
coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma
menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato
gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada”.
(...) Portanto, como reconheceu a Ministra Camem Lúcia, o contribuinte pode, por
meios lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”.
.
Não só em relação à necessária regulamentação do dispositivo 116, do Código
Tributário Nacional, é expressamente afirmado que o contribuinte não só pode, como deve
obedecer às escolhas que culminam em economia tributária para suas atividades econômicas,
sem prejuízo da observância à legislação vigente.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Nessa mesma linha, explicam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins que
“não haverá transação sem que o aspecto tributário não influencie o comportamento do
contribuinte: tirados os efeitos tributários de qualquer transação, esta teria contornos
diversos”. Assim, os administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por
objetivo maximizar o resultado empresarial, o que é feito, inclusive, por meio da redução dos
custos e despesas, dentre eles, a tributação, razão pela qual não faz qualquer sentido
“desqualificar uma ação empresarial porque esta tem como objetivo pagar menos tributos”
Adoto, para fins de solução do presente litígio, a possibilidade e autorização
constitucional, legal e jurisprudencial de auto-organização das empresas, conforme disposição do
artigo 170, da Constituição Federal, com manifesto e único interesse em economia tributária,
sem qualquer mazela ou vício que atinja o propósito negocial, que pode ser meramente dotado
do interesse mencionado, dentro dos ditames legais.
Contrário do que afirma o termo de verificação fiscal, que detalha a operação com
pitadas de indignação à organização realizada pelo contribuinte, não se deve considerar que esse
tipo de planejamento cause espécie pela lícita vantajosidade tributária. Justamente o contrário
disso que deveria causar espécie, porque não há decisão societária dotada de qualquer
razoabilidade quando se trata de meio mais oneroso ao contribuinte, se existente outra alternativa
plausível à já supramencionada economia.
E, nesse sentido, no presente caso, não há que se falar em inexistência de
propósito negocial tão somente porque houve uma verticalização das receitas auferidas como
receitas financeiras impassíveis da incidência das contribuições, mas sim, deve-se ponderar que
se trata de uma operação estrategicamente escolhida em conformidade à liberdade empresarial,
de forma inteligente, legal, viável e oponível à fiscalização.
E, ainda que não seja esse o entendimento desse colegiado – a existência de
propósito negocial pela economia tributária, há ainda análise, no presente processo, do alegado
propósito regulatório, como bem afirmado pelo contribuinte quando defende que a manobra
realizada serviu para manutenção do índice de imobilização, tendo em vista as regras do Banco
Central, que o limitavam a 50%.
Tal propósito visava adequar o grupo Itaú às novas regras aprovadas pelo BACEN
e CMN no âmbito do Acordo de Basileia III – projetadas exatamente para conferir maior
resiliência, solidez e flexibilidade às instituições financeiras e ao sistema financeiro de forma
geral.
Conforme afirmado pelo recorrente, as novas normas, cuja vigência teve início em
2015, passaram a incluir as entidades securitizadoras de crédito no balanço consolidado, para
efeitos do “Consolidado Prudencial” (ou seja, tais entidades deixaram de compor o ativo
permanente), e, portanto, para fins do limite máximo de 50% do índice de imobilização do
“Consolidado Prudencial”. Respectivo indicador influencia diretamente o chamado “Patrimônio
de Referência”, que é o balizador mais importante a determinar o volume de operações de
crédito que a instituição financeira está autorizada a praticar. O respeito ao limite de 50% de
índice de imobilização, portanto, está diretamente vinculado ao volume de operações do grupo, o
que, de pronto, torna evidente sua relevância.
Essa afirmativa é evidenciada pela explanação dada no parecer acostados aos
autos – de lavra do ex-diretor do Banco Central, Dr. Claudio Ness Mauch, que embora não seja o
cerne da ratio decidendi aqui traçada, elucida questões técnicas e afirmativas importantíssimas
sobre a temática aqui debatida, considerando que é disposto, por exemplo, o que é o Acordo de
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Basiléia, porque ele existe e como ele se aplica através das regras estipuladas pelo Banco
Central:
Com o advento do Programa de Estabilização Econômica (Plano Real) em 1994 e a
diminuição dos índices inflacionários para valores muito baixos para o histórico do País,
uma verdadeira revolução tomou conta do Sistema Financeiro brasileiro. A eliminação
da inflação trouxe consigo o fim da maior fonte de ganho dos bancos, o floating,
recolhido sobre os valores que, ao transitar pelo banco, deixavam os ganhos que a taxa
inflacionária da época proporcionava. Ainda, e não menos importante, foi reduzida
drasticamente a liquidez que girava diariamente no Sistema Financeiro e que servia
também de funding para suportar as operações de créditos e investimentos realizados
pelos bancos. Como consequência, bancos que detinham operações ativas com pouca
liquidez se viram frente a dificuldades de cumprir com suas obrigações financeiras já
contratadas com seus depositantes.
Esta situação terminou por exigir uma forte atuação do Governo Brasileiro e do Banco
Central do Brasil, tendo sido criado um programa destinado a conduzir uma profunda
mudança na estrutura dos bancos. Este programa ficou conhecido por sua sigla-PROER.
Em um primeiro momento foram administrados os problemas bancários que já se
faziam presentes, buscando resguardar os direitos de todos os depositantes e evitando
um contágio que levasse embora os benefícios que a incipiente estabilização da
economia já trazia para toda a sociedade.
A partir da solução dos problemas oriundos de um passado em que a inflação era a fonte
principal de receitas e ao mesmo tempo mascarava as demonstrações financeiras das
instituições financeiras, urgia que medidas tendentes a evitar a repetição dos mesmos
fatos no futuro ocorressem.
Neste momento, podemos situar a segunda grande alteração na condução do Sistema
Financeiro Brasileiro.
Pela Resolução 2.099, de 17.08.94, o CMN, por proposta do Bacen, aprovou a adesão
do Brasil às diretrizes do chamado “Acordo de Basiléia”, tornando-o o balizador dos
conceitos e parâmetros para a definição do capital próprio a ser exigido das instituições
financeiras no País.
Os termos básicos deste “Acordo” foram lançados ainda em 1988 pelo “Comitê de
Supervisão Bancário da Basiléia (CSBB)”1 com o objetivo de buscar maior alinhamento
das normas bancárias vigentes em cada país, trazendo maior garantia para a liquidez e
solvência do Sistema Financeiro Internacional, que se tornava crescentemente e mais
interdependente pelo aumento da presença de instituições bancárias com atuação em
mais de uma jurisdição regulatória.
Na busca de reduzir as diferenças entre as normas de controle operacional aplicadas às
instituições financeiras, criando regras mais equitativas para análise comparativa, o
Comitê de Basiléia recomendou as autoridades de supervisão bancária dos diversos
países que adotassem um modelo de supervisão bancária cujo princípio fundamental
recaía no estabelecimento de padrões mínimo de capital e de Patrimônio Líquido em
função do nível de risco das operações ativas.
Nesse sentido, mostrava-se mais eficaz e coerente a adoção de um modelo que, ao invés
de adotar a estrutura de passivo como base de alavancagem operacional, levasse em
consideração o risco efetivo das operações ativas como fator determinante do nível de
capitalização.
Nada mais certo, já que um banco chega a uma “quebra” não pelo volume de seus
passivos, como pode acontecer com empresas não financeiras, mas sim pela falta de
qualidade de seus ativos. Daí a importância de estabelecer para cada tipo de ativo um
peso específico que irá exigir determinado montante de capital.
Ainda no período inflacionário, era comum que bancos pertencentes a um grupo
econômico fossem a instituição líder deste grupo, e onde eram registrados os
investimentos e participações em outras empresas (investimentos possuídos em
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

controladas e coligadas, que, junto com o imobilizado e do antigo ativo diferido,
compunham o Ativo Permanente). Este fato, aliado aos investimentos feitos em imóveis
para abrigar as atividades do banco, resultavam em uma imobilização (Ativo
Permanente) de praticamente todo o seu capital próprio.
Desta conduta resultava que bancos muitas vezes fossem os controladores de empresas
dos mais variados segmentos, cobrindo as áreas de comércio, serviços e indústria.
Aliada a uma alta taxa inflacionária, os números apresentados no balanço forçosamente
careciam de transparência e total entendimento.
Já com o novo sistema de requerimento de capital implantado (Res. CMN 2.099), o
escopo regulatório foi sendo aperfeiçoado. Assim, pela Res. CMN 2.283 de 05.06.1996,
foi facultado às instituições financeiras que quisessem, optar pela possibilidade de
apresentarem limites consolidados em uma dentre as instituições do grupo. Os
indicadores/índices que foram contemplados, em um primeiro momento foram: i) PL
requerido; ii) Diversificação de riscos, e; iii) Aplicações no Ativo Permanente (imóveis,
participações societárias etc.).
Especificamente em relação ao Ativo Permanente restou definido um limite de 90%, do
Patrimônio Líquido Ajustado (“PLA”), a ser admitido como máxima imobilização
possível, e uma escala de redução para 80% na data de 30.06.1998, de 70% na data de
30.06.2000 e de 60% em 30.06.2002.
Esta redução do Índice de Imobilizações foi complementada pelo disposto na Res. CMN
2.669 de 25.11.1999 que acrescentou mais um degrau descendente na escala, este para
50% do PLA a partir de 31.12.2002.
Pode ser notado que já se iniciava uma diretiva de redução dos ativos permanentes
detidos por instituições financeiras em relação ao seu respectivo PLA. Debelada a
inflação, não fazia mais sentido a existência de pesados investimentos de parte
preponderante de seu capital próprio em ativos diferentes do seu objetivo principal.
Já quanto a consolidação de balanços, o que era optativo virou obrigatório, em um
primeiro momento para o conglomerado definido pelos termos do COSIF e,
posteriormente, com o advento da crise econômica mundial de 2006/2008, chegou-se à
obrigatoriedade de a consolidação de balanços alcançar empresas, que, ainda que não
abrangidas pelos termos definidos no COSIF, tivessem com o grupo financeiro alguma
interação relevante e que pudessem afetar o grupo financeiro a que estava vinculada.
Assim foi definido o CONGLOMERADO PRUDENCIAL, nos termos da Res. CMN
4.280/13 e alterações posteriores. A adoção do CONGLOMERADO PRUDENCIAL
para consolidação de balanços para fins de Capital Prudencial se deu a partir de janeiro
de 2015, nos termos da Res. CMN 4.192/13.
Como indicador basilar para a aferição de quase todos os indicadores prudenciais,
cobrados rotineiramente pelo Bacen, foi definido o PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA-
PR, (inicialmente pela Res. CMN 2.802/002, e a partir de 2015 até 02.02.2022, pela
citada Res. CMN 4.192/13), vindo a substituir o que foi no início o PATRIMÔNIO
LÍQUIDO-PL, e depois o PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO-PLA.
Importante ressaltar que a aferição do PR e sua relação com muitos limites
operacionais é feita a cada balancete, diferente do que acontecia no passado. Os
números expressos em cada balancete, debelada a alta taxa inflacionária vivida no
País anteriormente, são comparáveis, o que combinado com uma cada vez mais
crescente evolução tecnológica, termina por permitir um acompanhamento da
situação de cada instituição financeira em prazos muito rápidos.
A determinação para a correção de limites operacionais que se mostrem em
desacordo com a normas vigentes é feita imediatamente após sua ocorrência, e
pode encerrar penalidades que resultam em limitação operacional.
Entre elas, o Índice de Imobilização, que já cumprida a escala de redução definida
pelas Res. CMN 2.283 e 2.669, ficou definido em 50% do PR, apurado de maneira
consolidada no Consolidado Prudencial (a partir de janeiro de 2015, conforme a
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Res. CMN 4.192/13, e até então no Consolidado Financeiro) de cada grupo
financeiro.
Como registrado acima, o PR-PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA, que é apurado
de forma consolidada (Consolidado Prudencial), passou a ser o indicador básico
sobre o qual recaem todas as análises relativas à saúde financeira do grupo.
Da mesma maneira, ele pode ser considerado o número que determina o volume
operacional possível do grupo, de acordo com o perfil operacional adotado.

Não só, o parecer responde que a obediência ao limite de 50% do índice de
imobilização é uma obrigação regulatória:

E, quanto à afirmação principal do recorrente, de que a estrutura operacional
realizada tinha o objetivo de baixar o índice para preservação da observâncias das
obrigatoriedades regulatórias junto ao Banco Central, responde o parecer:

4. A capitalização da Itaú Cia. Sec. e subsequente aquisição, pela securitizadora,
das cotas do Fundo Voyager, até então possuídas por outras empresas não
financeiras, conjugada à distribuição de dividendos e redução do capital por parte
dessas empresas até se chegar nas empresas consolidadas prudencialmente, é
operação que atendeu ao objetivo de redução do índice de imobilização do grupo?
R. Sim, o objetivo perseguido na conjugação das operações foi atingido.
O banco Itaú Unibanco e outros bancos e instituições financeiras do grupo possuíam, à
época, investimentos em algumas empresas não financeiras. Os valores investidos no
capital destas empresas estavam registrados em seu Ativo Permanente, e,
consequentemente, compondo o cálculo do seu índice de imobilização. Estas empresas
concentravam seus recursos em aplicações financeiras através de cotas do Fundo
Voyager.
No mesmo momento, o Itaú Unibanco possuía uma empresa destinada a gerir créditos
por qualquer motivo problemáticos (securitizadora), oriundos da carteira de crédito do
banco. Antevendo os efeitos decorrentes da crise econômica que atingiu o Brasil entre
2015/2016, e como forma de preparar esta empresa para um nível maior de atividade,
procedeu a um aumento de capital no valor de R$ 8.8 bilhões de reais. A securitizadora,
enquanto não utilizava estes recursos para a aquisição de créditos problemáticos, buscou
rentabilizar os valores recebidos, e o fez adquirindo as cotas do fundo Voyager que
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

eram detidas por outras empresas do grupo. Este movimento pode ser considerado como
corriqueiro dentro de um grupo econômico do porte e complexidade como o Itaú
Unibanco. Deve ser registrado que estas operações foram realizadas a taxas e condições
de mercado, e em instrumentos usuais no mercado financeiro, o que se verifica a partir
de dados oficiais da cotação dos ativos. Assim, parece legítima a conclusão de que
nenhuma vantagem foi atribuída indevidamente a qualquer contraparte, revestindo-se as
operações de todas as condições necessárias à sua execução.
Necessário ressaltar que em decorrência da crise econômica mundial vivida nos anos
2006/2008, as autoridades de supervisão bancária resolveram criar uma forma de
melhor aferir a saúde financeira dos diversos grupos financeiros, criando a
obrigatoriedade de uma nova composição de consolidação de balanços, agora não
somente cingido por laços societários, mas que também levasse em conta outras
situações de risco passíveis de atingir um grupo econômico, e foi criado o Consolidado
Prudencial Res. CMN 4.280 – 31.10.2013. Nesta versão, que passou a ser obrigatória a
partir de 2015 no País, foram incluídas as empresas securitizadoras, continuando de fora
outros investimentos em empresas não tão sensíveis a risco de crédito.
Voltando ao centro da questão, ao adquirir as cotas do fundo Voyager das outras
empresas não passíveis de consolidação, ficaram elas, as empresas não consolidadas,
com recursos líquidos, o que lhes permitiu distribuir dividendos aos acionistas e reduzir
seu capital.
Esta distribuição de dividendos e redução de capital provocou na mesma proporção e
momento a redução nos valores registrados no Ativo Permanente dos bancos e
instituições financeiras que compõem o grupo Itaú Unibanco, reduzindo por
consequência o índice de imobilização do grupo Itaú Unibanco, para 47,4% em março
de 2015, conforme informação pública no sítio do BCB em: www3.bcb.gov.br/ifdata//.
Já o investimento aumentado na Cia. Securitizadora não traz nenhum acréscimo ao
índice de imobilização, visto que, a partir de 2015, ela passou a integrar o balanço
consolidado prudencial do grupo, para fins de Capital Prudencial.

A própria fiscalização, no TVF, reconhece que houve redução de 1,6%, mas
rebate esse argumento dizendo que não houve qualquer efeito prático:

O Itaú Unibanco foi instado a desdobrar a conta do Ativo Permanente em títulos e
subtítulos, evidenciando quais subcontas contribuíram para a redução do ativo,
incluindo nome e CNPJ das empresas, no caso das participações; e a esclarecer qual o
efeito prático da variação do índice de imobilização em 1,6%, considerando que já
estava abaixo de 50% em 2014, como exigido pelo Bacen.
Na resposta (fl. 458 e 460), verifica-se que o ativo permanente foi reduzido,
principalmente, por conta da diminuição na conta Participação em Coligadas e
Controladas no país, em torno de R$ 16 bilhões, em que pese o aumento tanto nos
investimentos no exterior, em aproximadamente R$ 2,6 bilhões, quanto no ativo
intangível, em quase R$ 7 bilhões, comparando dezembro de 2014 com março de 2015.
Neste ponto, chamo a atenção que essa redução é o resultado da comparação entre
dados do conglomerado financeiro com dados do conglomerado prudencial, e não
dados do prudencial com prudencial, que será explicado mais adiante.
Como efeito prático da redução de apenas 1,6% no índice de imobilização, argumentou
que, caso o ativo não tivesse sido influenciado por outras variáveis, o efeito somente da
reorganização societária que envolveu a Itaú Cia Sec faria o índice retroagir 4,8% (fls.
463 e 468). Também teria simulado o resultado no índice se a operação não tivesse
ocorrido, o que acarretaria num aumento de 2,8%, conforme quadro extraído da
resposta:
(...)
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

No entanto, o argumento trazido, de que a operação de aumento de capital e
subsequente aplicação no fundo RT Voyager, teria reduzido o índice de imobilização
não se sustenta quando confrontado com as normas legais que tratam do assunto.
A Resolução n.o 2.283/1996, do Bacen, estabeleceu o limite de recursos imobilizados
no Ativo Permanente do balanço consolidado, elaborado com dados de todos os
integrantes de um conglomerado, nos termos do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (Cosif). O percentual passou gradativamente de 80% da
norma original para 50% do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), com a modificação
do cronograma pela Resolução n.o 2.669/1999.
Já a Resolução n.o 4.192/2013 estabeleceu a metodologia de cálculo do Patrimônio de
Referência (PR), que passou a ser o equivalente do PLA, mencionado em atos
normativos do Bacen acerca de limites operacionais (artigo 30). Com alteração
promovida pela Resolução n.o 4.278/2013, a partir de 01/01/2015, o cálculo passaria a
abranger todas as instituições integrantes do Conglomerado Prudencial, definido
pelo Cosif.
Acerca das Demonstrações Contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, a
Resolução n.o 4.280/2013, vigente a partir de 01/01/2014, estendeu a lista de entidades
abarcadas pela consolidação para além das instituições financeiras e demais autorizadas
a funcionar por aquele órgão, às: I) administradoras de consorcio; II) instituições de
pagamentos; III) sociedades que realizem aquisição de operações de crédito, inclusive
imobiliário, ou de direitos creditórios, a exemplo de sociedades de fomento mercantil,
sociedades securitizadoras e sociedades de objeto exclusivo; e IV) outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação.
O artigo 4o da mesma resolução traz também a obrigatoriedade de integrar, nas
demonstrações contábeis, os fundos de investimentos em que as entidades do
Conglomerado Prudencial assumam ou retenham substanciais riscos e benefícios.
Sobre os negócios realizados entre instituições do Conglomerado Prudencial, a
Circular n.o 3.701/2014 disciplina que os saldos de quaisquer contas representados no
ativo de uma entidade contra os respectivos saldos representados nos demonstrativos da
outra devem ser eliminados. Mais adiante, no artigo 8o, também determina a
eliminação, no caso de participações societárias, do valor do investimento de uma
entidade contra a correspondente participação no patrimônio líquido da outra.
Dados obtidos por meio de diligência, em que a Itaú Holding foi instada a entregar os
balanços prudenciais desde 2014 nos moldes determinado pelo Bacen, evidenciam que
foram eliminados, em 2015, os valores de R$ 10.505.409.749,88 referente à conta de
cotas de fundo de renda fixa do fundo RT Voyager detidas pela Itaú Cia Sec, e R$
1.126.423.770,22 dos rendimentos da mesma aplicação, ambos com contrapartida em
Reservas Estatutárias.
A mesma fonte aponta os valores eliminados, pelo banco Itaú Unibanco, de R$
13.544.606.103,79 de Obrigações por Emissão de Letras Financeiras, e de R$
1.646.340.051,91 a título de despesas de Letras Financeiras com a contraparte RT
Voyager Renda Fixa.
Desse modo, o aumento de capital social na Itaú Cia Sec e a aplicação do recurso
decorrente em fundo de investimento em nada impactaram o denominado índice de
imobilização, já que tanto a participação societária quanto o investimento em fundo
foram eliminados na demonstração contábil consolidada do Conglomerado
Prudencial, e assim não alteraram o ativo permanente ou o patrimônio de referência
utilizados no cálculo.
(...)
Mesmo que as empresas cedentes das cotas do fundo à Itaú Cia Sec não estivessem
obrigadas à integração no balanço Consolidado Prudencial (não foi verificado se as
empresas de participação cedentes das cotas não incidiam no inciso IV) “outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

societária nas entidades abarcadas pela consolidação”) a operação de venda das cotas
em nada influenciaria o ativo permanente das demonstrações consolidadas do
conglomerado. Até mesmo porque haveria apenas uma mutação vertical no ativo das
empresas vendedoras das cotas (aplicações financeiras para disponibilidades, por
exemplo).
Se houvesse realmente a intenção de diminuir o índice de imobilização, bastaria a venda
da participação nas empresas não integrantes da consolidação. Ou a emissão, para
terceiros, das mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager, porém
com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso das Letras para integralização
do Patrimônio de Referência, o que aumentaria a base (denominador) do índice e ele
seria, por conseguinte, reduzido, conforme previsto no caput e parágrafo primeiro,
artigo 40, da Lei n.o 12.249, de 2010.
Nesse mesmo sentido, é afirmado na decisão da DRJ:
Sobre a questão, é importante deixar claro que a mera eliminação da participação
societária nas securitizadoras ocorrida a partir de 2015 já teria o efeito de reduzir, em
tese, o índice de imobilização do conglomerado. De outra forma: o índice de
imobilização já seria reduzido pela possibilidade de as securitizadoras integrarem a
consolidação, já que as participações societárias nessas empresas deixariam de ser
refletidas integralmente no permanente no conglomerado, restando nesse grupo de
contas tão somente o valor do ativo permanente eventualmente existente no balanço
patrimonial da securitizadora (na consolidação ocorre a agregação dos saldos de contas
e/ou de grupos de contas de mesma natureza, bem como a eliminação de saldos de
transações e de participações).
Além disso, e como fator mais relevante, não se mostra razoável o argumento de que
todo o conjunto concatenado de operações (aporte de capital na Recorrente, imediata
aquisição das cotas do fundo Voyager, postergação de vencimento das letras
financeiras, manutenção dos valores aportados investidos no fundo Voyager por anos)
teve o propósito de reduzir o índice de imobilização, quando, no máximo, acabou por
reduzir (e minimamente) o índice de imobilização (a amplitude desta redução depende
de como está composto o balanço patrimonial da securitizadora no momento da
consolidação).
A esse respeito, a memória de cálculo apresentada pela Recorrente (fls. 294/295)
evidencia que a aquisição das cotas do fundo Voyager teria reduzido o índice de
imobilização em apenas 1,6%.
Isto posto, se já vimos que o objetivo, afinal, era reduzir o capital social das
empresas não financeiras do grupo (e, por conseguinte, o índice de imobilização do
conglomerado), tal propósito já poderia ser alcançado suprimindo diversas
operações praticadas pela Recorrente, não sendo crível admitir que tenha optado
pela forma manifestamente mais complexa.
Isso porque a redução do índice de imobilização se deu, no fim das contas, pela redução
do capital social das empresas não financeiras do grupo e, por sua vez, da relevância da
respectiva participação societária no ativo permanente do conglomerado, já que, nas
palavras da empresa, após a aquisição das cotas do Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec
das demais empresas não financeiras, estas procederam à distribuição de dividendos e à
redução de capital aos investidores, empresas consolidadas para fins de capital
prudencial.
Ocorre que a eventual venda das cotas do fundo Voyager por parte das empresas não
financeiras do grupo seguida da distribuição dos dividendos decorrentes das receitas
financeiras advindas dessas cotas ou mesmo de receitas obtidas na alienação não tem o
efeito de reduzir a situação líquida da empresa. A situação líquida da empresa só é
reduzida, por essa perspectiva, se, ao fim, ocorrer a redução do capital social. E isso não
depende de todo o conjunto de operações posto em xeque e sim do desinvestimento por
parte dos sócios.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Vale lembrar que, no caso de as cotas do fundo Voyager já constarem no ativo das
empresas não financeiras a valor presente, sem que tenha havido lucro na alienação e
com as eventuais receitas financeiras delas decorrentes já reconhecidas, a venda desses
ativos representaria tão somente um fato contábil permutativo no balanço dessas
empresas - já que o valor das aludidas cotas representado no ativo não circulante será
baixado para dar lugar à respectiva disponibilidade advinda da venda.
Do mesmo modo, ainda que somente na operação de venda tenha havido o
reconhecimento de eventuais receitas financeiras decorrentes das aludidas cotas e bem
como tenha havido lucro na sua alienação, haveria um fato modificativo aumentativo no
momento da venda das cotas, mas a distribuição dos lucros advindos dessas operações
traria a situação líquida no máximo para a situação anterior (na hipotética situação de
distribuição integral dos lucros).
Assim, como já afirmado, a redução do capital social (de onde propriamente se dá a
mencionada redução do índice de imobilização) não depende ou decorre dessas
operações de vendas das cotas e sim, ao fim, do efetivo desinvestimento por parte dos
sócios das empresas não financeiras, o que poderia ser feito de maneiras menos
complexas.
Vale esclarecer que a afirmação de que redução do capital das empresas não
financeiras (bem como do índice de imobilização do conglomerado) poderia ser
alcançada por maneiras outras que não convém aqui enumerar tem o propósito de
demonstrar como a tese da Recorrente carece de razoabilidade, visto que pretende
deduzir que um conjunto complexo, cronologicamente concatenado e
economicamente mais custoso de operações teve o objetivo de reduzir o índice de
imobilização, quando, como dito, foi o desinvestimento (que dessas operações não
depende) que proporcionou a alegada redução.
Dessa maneira, não acolho os argumentos da Recorrente.
A fiscalização aponta no TVF que a operação realizada não tinha qualquer
influência sobre o índice de imobilização, e que mesmo demonstrado a efetiva diminuição de
1,6%, haviam operações que teriam maior efetividade no pretendido cumprimento regulatório:
Verifica-se, portanto, que apenas as eliminações das operações em comum no
Consolidado Prudencial, determinadas a partir de 2015, já garantiriam um ativo
permanente menor, de R$ 62.725.296.617,05. Na verdade, em março de 2015, o ativo
permanente, calculado com os critérios estabelecidos para o consolidado prudencial, é
maior que aquele apurado em 31/12/2014 seguindo os mesmos critérios, o que
enfraquece o argumento de que a operação envolvendo o fundo RT Voyager tinha como
propósito secundário reduzir o tal índice de imobilização. Ainda que o fundo não fosse
consolidado no Conglomerado Prudencial - com a eliminação automática no próprio
processo de consolidação - os valores deveriam ser deduzidos do Patrimônio de
Referência (PR), dado que há recompra indireta por meio da aquisição de cotas do
fundo.
Nesse caso, caberia ao conglomerado indicar a devida dedução dos valores
recomprados no Demonstrativo de Limites Operacionais, sob pena de
consubstanciar irregularidades em face de normativos do CMN e até mesmo da
própria Lei n.o 7.492, de 1988, que define os crimes contra o sistema financeiro
nacional. Conclui-se, portanto, que a operação desenhada foi irrelevante para fins
regulatórios.
A contribuinte foi intimada a explicar em detalhes como a redução do índice de
imobilização estaria relacionada com o aumento do capital social e com a posterior
aplicação desse recurso em fundo de investimento, cujo patrimônio era composto por
Letras Financeiras do Itaú Unibanco, mas a resposta se restringiu ao que já havia sido
dito, como segue (fl. 134):
(...)
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Mesmo que as empresas cedentes das cotas do fundo à Itaú Cia Sec não estivessem
obrigadas à integração no balanço Consolidado Prudencial (não foi verificado se as
empresas de participação cedentes das cotas não incidiam no inciso IV) “outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação”) a operação de venda das cotas
em nada influenciaria o ativo permanente das demonstrações consolidadas do
conglomerado.
Até mesmo porque haveria apenas uma mutação vertical no ativo das empresas
vendedoras das cotas (aplicações financeiras para disponibilidades, por exemplo). Se
houvesse realmente a intenção de diminuir o índice de imobilização, bastaria a
venda da participação nas empresas não integrantes da consolidação. Ou a
emissão, para terceiros, das mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo
RT Voyager, porém com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso das
Letras para integralização do Patrimônio de Referência, o que aumentaria a base
(denominador) do índice e ele seria, por conseguinte, reduzido, conforme previsto
no caput e parágrafo primeiro, artigo 40, da Lei n.o 12.249, de 2010.
Ora, não cabe à fiscalização ditar qual é o percentual necessário de redução do
índice de imobilização para desconsiderar como motivação que embasaria o propósito negocial
para além do tributário, simplesmente porque considera que outras operações – que seriam mais
onerosas ao recorrente, teriam maior impacto na pretendida diminuição.
Tão menos é cabível a intervenção nas escolhas dos gestores da pessoa jurídica,
em afronta direta à liberdade inicialmente mencionada neste voto, quanto à auto-organização e às
garantias constitucionais da livre iniciativa, ou ainda determinar e insinuar a direção que deveria
ter sido tomada para operacionalizar o grupo empresarial, seus investimentos, ou medir com
própria régua “razoabilidade”, especialmente porque um auto de infração não pode e nunca
poderá ser embasado por considerada pela fiscalização falta de razoabilidade nas escolhas
negociais do recorrente.
Se dentro dessa segunda perspectiva de argumentação – de que não basta mero
propósito negocial de economia tributária, restou comprovado de que o índice de imobilização
foi reduzido em 1,6%, em conformidade com os ditames das regras regulatórias do Banco
Central, configurando-se também o propósito regulatório na operação realizada pelo recorrente.
Ademais, também constante ao parecer juntado aos autos, restou demonstrado que
as operações alternativas sugeridas pela fiscalização para diminuição do índice de imobilização,
além de não atenderem à realidade negocial do mundo empresarial, seriam mais custosas ao
contribuinte, aspectos que refutam a argumentação do termo de verificação fiscal:
5. Mantida a estrutura anterior do grupo, é possível afirmar que o índice de
imobilização do grupo ultrapassaria 50% em março/15? É possível estimar o efeito
prático da redução do índice de imobilização decorrente da implementação da
reorganização envolvendo a Itaú Cia Sec.? Em caso negativo, é correto afirmar
que a operação tinha ao menos o potencial de reduzir o índice de imobilização?
R. A estrutura do grupo, no que respeita aos investimentos em empresas coligadas e/ou
controladas, expressa em suas demonstrações financeiras antes das operações objeto dos
autos de infração emitidos pela RFB, apontava para uma quebra do limite de 50%
estabelecido para o índice de imobilização.
As projeções indicavam que no balanço de março/2015 este limite seria ultrapassado,
atingindo 51,04% do PR do grupo e desencadeando todo um conjunto de efeitos
negativos, tanto no que respeita a relação do grupo com o regulador bancário, quanto
com o mercado financeiro.
Tudo porque os investimentos então realizados nas empresas que eram detentoras de
aplicações financeiras no fundo Voyager oneravam este índice, pelo valor do
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

investimento de empresas participantes do Conglomerado Prudencial no capital
daquelas empresas.
Assim, as operações censuradas pela Receita Federal, em verdade, possibilitaram a
redução dos valores alocados pelo grupo em participações societárias e significaram, ao
final, o mesmo resultado que aconteceria se estas empresas fossem alienadas para
terceiros, sem o inconveniente de buscar parceiros/compradores fora do grupo e
levantando questionamentos sobre o motivo de estar buscando desfazer-se de
investimentos detidos até então.
O efeito prático como resultado das operações efetuadas pode ser considerado muito
importante. Diretamente ligado ao fato de não ultrapassar o índice de imobilização,
evitou-se a censura que adviria do supervisor bancário. E mais, não teve que arcar com
a redução em seu PR do valor excedido.
Esta redução do PR traz dois grandes inconvenientes: i) diminui a capacidade
operacional do grupo, e ii) provoca eventuais contágios de outros indicadores que
tenham o PR como seu balizador, tais como limite de diversificação de riscos e mesmo
o próprio índice de Basiléia do grupo. A este respeito é muito esclarecedor o contido no
Art.10 da Res. CMN 4.193/13.
(...)
Para esclarecer o raciocínio, o índice de Basiléia (de Capital Principal) do grupo Itaú
Unibanco era de 11,6%, conforme sua Teleconferência – Resultados do 1o Trimestre de
2015 (pág. 17), disponível em https://www.itau.com.br/download-file/v2/d/42787847-
4cf6-4461-94a5-40ed237dca33/f85a3c74-e16f-4d74-adf9-b23e1d050cd0?origin=1.
Dividindo-se R$ 1.345.571 mil (que corresponderiam 1,04% do PR sem as operações
feitas) por 11,6%, chega-se ao valor dos recursos liberados para aplicações (ativos): R$
11.599.750 mil. Como as operações de crédito pessoal para pessoa física são ativos
ponderados a risco a 75%, chega-se ao valor total dessas operações que deixariam ser
eliminadas em um valor total de R$ 15.466.333,33 mil (R$ 11.599.750 mil / 75%).
Se continuarmos com o mesmo raciocínio, usando agora para a folga relativa ao índice
de imobilização que restou alcançada com as operações e ainda dentro do limite
regulamentar, teríamos: R$ 60.564.202 mil – R$ 57.400.470 mil = R$ 3.163.732 mil ou
50% - 47,4% = 2,6%. Este valor que se encontrava registrado no balanço do
Conglomerado Prudencial como participação societária (ou seja, como investimentos
não consolidados prudencialmente), era ponderado com o peso 100%. Números do
DLO remetido ao BCB.
Seguindo a mesma memória de cálculo e operações eleitas para a comparação, teríamos
um valor adicional disponível para aplicações em operações típicas do banco (crédito
pessoal ponderadas a 75%) no valor de R$ 4.217.333 mil (3.163.732 mil / 75% =
4.217.333 mil).Somando-se os dois valores de operações core do grupo, conforme
demonstrado, chegamos a um valor total de R$ 19.683.666 mil em operações de crédito
pessoal, que teriam que ser eliminadas e/ou não efetuadas pelo excesso que ocorreria no
índice de imobilização, conforme projetado, e se não sanado tempestivamente, no caso,
pela realização das operações aqui tratadas.
Portanto, como efeito prático da reorganização efetivada envolvendo a Cia.
Securitizadora, o impacto total no Balanço Consolidado Prudencial do grupo Itaú
Unibanco, na data de março/2015, seria de aproximadamente R$ 20 bilhões, em
operações core de crédito pessoal.
Segue com o destaque, como já dito, aos inconvenientes se escolhidas as outras
formas sugeridas pela fiscalização para solução de manutenção do índice de imobilização:
9. Em sua acusação, o fiscal afirma que: “Se houvesse a intenção de diminuir o
índice de imobilização, bastaria a venda da participação nas empresas não
integrantes da consolidação. Ou a emissão, para terceiros, das mesmas Letras
Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager, porém com cláusula de
subordinação, o que permitiria o uso das Letras para integralização do Patrimônio
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

de Referência, o que aumentaria a base (denominador) do índice e ele seria, por
conseguinte, reduzido, conforme previsto no caput e parágrafo primeiro, artigo 4-,
da Lei no 12.249, de 2010” (fl. 2.673 PIS/COFINS).
Considerando tais afirmações, pergunta-se:
Haveria algum inconveniente negocial em se adotar a solução proposta pelo fiscal
de venda da participação nas empresas não integrantes da consolidação para
reduzir o índice de imobilização?
Dado o contexto em que efetivada a operação, a emissão, para terceiros, das
mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager, porém com a
cláusula de subordinação, era alternativa viável?
R. Entendo existir inconvenientes em tentar resolver o problema de excesso de
imobilização com a venda das empresas não integrantes do balanço Consolidado
Prudencial. Não que a hipótese não fosse produzir a diminuição do Ativo Permanente
do grupo e consequentemente de seu índice de imobilização. O que ocorre é que esta
opção traria consigo desvantagens que fariam dela, uma operação pouco interessante.
De início, destaque-se que a operação realizada teve efeitos similares àquela que sugere
o fiscal. As empresas que “deveriam ser vendidas” tiveram, com as operações ora
comentadas, uma redução patrimonial praticamente equivalente a uma alienação e que
permitiu a regularização de índice de imobilização do grupo. No entanto, a alienação
sugerida pelo fiscal traria inconvenientes.
O primeiro deles seria o tempo demandado para a realização de uma alienação
societária como a sugerida. A busca de um comprador, os exames rotineiros na
documentação e livros da empresa em alienação demandam um tempo que fatalmente
passaria dos prazos ainda disponíveis ao grupo para sanar o problema que se
aproximava. Isto sem falar no tempo prévio que seria gasto com a escolha de um
“advisor” que também por seu lado necessitaria de tempo para identificar possíveis
interessados.
Também necessário considerar a reação do mercado financeiro a um movimento que
não passaria desapercebido e onde um grande grupo financeiro busca se desfazer de
investimentos anteriormente realizados para atender regras prudenciais do regulador
bancário. Como sabemos, os bancos vivem da confiança em sua solidez e evitar
qualquer mal-entendido é ponto fundamental para sua normal continuidade. O custo de
captação de um banco guarda estreita relação com a confiança que seus números e
tradição demonstram. Afinal, quanto maior for a percepção de risco, maior será a
necessidade de remunerar a tomada deste risco.
Entendo desnecessário adotar uma medida como a sugerida, quando o mesmo resultado
pode ser facilmente alcançável internamente no grupo. O resultado da alienação
societária sugerida foi alcançado, na prática, de forma mais célere e natural
considerando a lógica de uma instituição financeira, pelas operações efetuadas
internamente.
Quanto à emissão e colocação de Letras Financeiras com subordinação, para terceiros,
como forma de aumentar o Nível II do PR, e com este movimento aumentar o
denominador para fazer frente ao mesmo valor do Ativo Permanente, parece-me
sugestão ainda muito mais problemática.
A começar pelos valores necessários para suprir esta carência de PR. Não é correto
pensar que bastaria somente o valor estimado do excesso, no caso algo como R$ 1.340
milhões.
Para definir o valor suficiente para tanto, teria que ser considerado o volume de
instrumentos análogos, já existente na estrutura de capital do grupo, para chegar ao
montante necessário, com a observação de todos os limites e condições que devem ser
atendidos para que instrumentos financeiros desta categoria possam compor a base do
PR. Análise interna da área de capital prudencial aponta para uma necessidade em torno
de R$ 5.000 milhões.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Outro fator muito importante é o relativo ao custo de captação via LFs subordinadas, no
caso e naquele momento.
Ainda há que ter em conta as condições do mercado financeiro à época, para a emissão
e colocação de LFs subordinadas. Possibilidade de colocação da emissão ou sua
frustração e os custos correlatos guardam estreita relação com as condições vividas no
momento.
No plano internacional, vivia-se uma fase seguinte a adoção de BISIII, onde foi
recomendado que os instrumentos financeiros com subordinação, elegíveis para compor
o PR, passassem a ter cláusula de conversão em ações do emitente para a absorção de
possíveis perdas e antes que dinheiro público fosse colocado para resgatar instituições
financeiras e seus depositantes.
No cenário nacional, havia um agravamento da situação econômica e ainda uma fase de
instabilidade político/institucional em um momento pré-impeachment da Presidente da
época, o que fez potenciais investidores transferirem para a taxa de juros exigida, toda a
turbulência e incerteza sobre o futuro da condução do país.
Naquele momento o mercado encontrava-se quase paralisado, e as poucas emissões de
LFs subordinadas alcançavam juros exagerados para os padrões recentes (à
época).Como exemplo, buscando no terminal de negócios da Bloomberg, podemos ver
naquela época, conforme abaixo, uma acentuada elevação nos custos financeiros de
emissões perpétuas (LFs subordinadas) do Banco do Brasil em instrumentos
subordinados, portanto elegíveis para compor o PR, o que demonstra uma estimativa de
custo para atender ao sugerido pela autoridade fiscal. No mesmo gráfico aparece uma
emissão feita pelo Itaú Unibanco, com custos financeiros bem inferiores, efetuada
mediante a emissão de bonds (Senior Notes), instrumento de captação não elegível para
compor o PR.
Ainda, da mesma forma que para a alienação das empresas, a emissão e colocação de
LFs subordinadas elegíveis a compor o PR, necessita de um certo tempo para ser
preparada. Contratação de instituições para participar do lançamento e oferta ao
mercado demandam contratações, preparação de papeis relativos à oferta, registros
necessários, todos demandantes de tempo.
E mais. Qual a justificativa a ser oferecida a potenciais investidores do mercado
financeiro para que um grupo do porte do Itaú Unibanco precise recorrer a este tipo de
captação para aumentar seu PR? No caso examinado seria para resolver um problema
pontual de excesso do índice de imobilização, cuja solução, como já vimos, foi
resolvido internamente, sem necessidade de acionar qualquer tipo de questionamento
junto ao mercado.
Qualquer grupo financeiro deve possuir capacidade e meios suficientes para lidar com
eventuais e fortuitos problemas de gestão de seus diversos indicadores. Quanto mais
completo for o grupo financeiro, por seu alcance, tamanho e complexidade operacional
decorrente da gama de produtos que explora, mais estes meios serão acionados,
colaborando, desta forma, na manutenção de sua operacionalidade sem ocorrências
negativas.
A emissão deste papeis, como sugerido, acionaria uma onda de perguntas totalmente
desnecessária e contraproducente já que o objetivo final era aumentar o PR, não para
aumentar suas operações ativas, mas sim para regularizar seu índice de imobilização.
Quando um grande grupo decide fazer investimentos em aquisições, abertura de novos
nichos de mercado ou qualquer outro tipo de expansão, recorre a um aumento de capital.
Este sim o veículo apropriado para planos de expansão e em cuja viabilidade o mercado
irá se posicionar aceitando ou não participar do movimento planejado.
Em suma, ir a mercado captar recursos a partir de letras financeiras subordinadas para
solucionar problemas de índice de imobilização seria medida completamente exótica no
mercado financeiro e provavelmente seria interpretada como um sinal de fraqueza e
falta de credibilidade da instituição.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Portanto, ainda que não entenda o colegiado pela possibilidade de economia
tributária como propósito negocial a sustentar o presente planejamento, que se atente à efetiva e
comprovada existência de propósito regulatório, posto que houve redução do índice de
imobilização, de 1,6%, em atendimento às normas regulatórias impostas pelo Banco Central em
relação ao Acordo de Basiléia III, para fins de capital prudencial, conforme exaustivamente
demonstrado.
Superados os argumentos em relação ao propósito negocial, que eram os pilares
utilizados para sustento da afirmativa de que houve simulação e fraude, em razão da
verticalização das receitas em outra pessoa jurídica, não há que se falar em tais institutos.
Mas, ainda que sejam tais afirmações levadas à frente, razão não assiste à
fiscalização, que sustenta que o contribuinte vale-se de aparência formal da Itaú Securitizadora,
para que os ganhos auferidos com a aquisição das cotas do fundo RT fujam à incidência das
contribuições sociais, tendo em vista, supostamente carregarem a natureza de receitas
financeiras, visando o escape da tributação das contribuições, considerando que o Decreto
8.426/2015 restabeleceu as alíquotas de PIS e Cofins não-cumulativos sobre as receitas
financeiras, deixando de ser alíquota zero..
A capitulação utilizada é disposta pelo artigo 167, do Código Civil, e artigo 72, da
Lei 4.502 – fraude, afirmando-se também não ter havido propósito negocial, porque a alegação
do contribuinte de que a reestruturação foi feita para atender ao consolidado prudencial (que tem
como limite 50%) e às normas regulatórias do Banco Central, é irrelevante tendo em vista a
alteração de apenas 1,6%, e, para além disso, que tal índice de imobilização poderia ter sido
reduzido mediante “a venda da participação das empresas não integrantes da consolidação. Ou a
emissão, para terceiros, das mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager,
porém com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso das Letras para integralização do
Patrimônio de Referência.
Pois bem, é válido aqui também tecer algumas considerações.
O Código Civil de 2002 (em seu artigo 167, § 1o) não alterou a redação do
dispositivo que, no Código de 1916 (art. 102), previa as hipóteses de simulação. Ambos os
códigos dispõem que há simulação quando:
(a) negócios jurídicos "aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem";
(b) negócios jurídicos "contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula
não verdadeira";
(c) instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados.
A ideia fundamental presente em ambas as hipóteses é a de aparência não
verdadeira, mas o dispositivo legal não desenvolve o conceito de aparente ou de não verdadeiro.
A dificuldade reside justamente nas inúmeras maneiras de compreender a contraposição entre
verdade e mentira, realidade e aparência.
Em determinados casos a obviedade do que se afirma como simulação não é
explicita e facilmente reconhecida, tal como se verifica num contrato de prestação de serviços
em que nenhum serviço é prestado (simulação absoluta), ou num contrato de compra e venda
cujo preço declarado na escritura difere daquele que foi pago pelo comprador ao vendedor
(simulação relativa).
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Assim, não interessam ao direito os motivos que levaram as partes à celebração do
negócio jurídico, mas apenas o objetivo prático perseguido com o aludido negócio. O objetivo a
ser alcançado pelo negócio firmado entre as partes, contudo, deve se reduzir a uma daquelas
típicas funções econômico-sociais da autonomia privada (causas dos negócios), que são dignas
de tutela jurídica. Vale dizer: não é o querer individual que importa (o motivo concreto), mas a
causa do negócio jurídico, de modo que sua falta ou ilicitude desviariam o negócio de sua função
social, para torna-lo antissocial.
No caso em comento, como já dito, a motivação e o embasamento dado às
decisões de grandes players de mercado deve carregar uma relação lógica às práticas de seu setor
econômico, contudo, tal afirmativa não é o suficiente para que a fiscalização se valha de uma
falsa liberdade de determinar qual é a melhor escolha para a pessoa jurídica fazer valer aquilo
que afirma ser o objetivo de sua orientação negocial. Afirmar que pode a fiscalização valer-se
dessa orientação não só é absurdo, quanto é inconstitucional, tendo em vista nítida invasão da
liberdade já citada para a iniciativa privada.
Não pode simplesmente afirmar que se trata de simulação e fraude quando o
caminho traçado pelo contribuinte não atende àquele que entende a RFB ser a escolha mais
acertada em termos tributários, especialmente porque tais decisões não carregam somente
esse aspecto como categórico.
Confunde-se no TVF também, quase todas as figuras existentes quanto a
planejamentos tributários, que, conceitualmente, teoricamente, e na prática tributária, são
distintas: simulação, fraude, abuso de direito, e a fraude disposta no artigo 72, da Lei 4.502. A
despeito da nítida confusão conceitual, o direcionamento descritivo e expresso da fiscalização
diz respeito à figura da simulação, conforme exaustivamente já tratada nos parágrafos
supramencionados.
Conforme ensina Alberto Xavier (2002, p. 63-67), considera-se fraude à lei, por
exemplo, quando as partes empregam, de maneira intencional, um ou mais negócios jurídicos
visando obter resultado vedado por norma proibitiva ou para se furtar ao resultado prescrito por
norma preceptiva, com o fim de subtrair sua aplicação. Para que seja configurada respectivo
instituto jurídico, é necessária a existência de norma proibitiva que impeça as partes de
realizarem ato visando determinada finalidade ou norma preceptiva que determine que tal ato
deve ser realizado para obter determinado resultado, tendo como base seu elemento essencial que
é a intenção de atingir resultado ilícito.
Fraude à lei e abuso de direito se assemelham em diversos aspectos, pela
afirmação de D’amigo(1983, p.96). Ambos são reconstruções da lei que consistem na superação
da legalidade formal mediante a indagação dos motivos e controle da tutela dos bens do interesse
a ser protegido O que diferencia ambas as figuras é que, enquanto o abuso diz respeito ao uso de
direitos subjetivos, a fraude à lei refere-se ao uso de poder normativo, de direito objetivo.
De todo modo, não se deve confundir fraude à lei e abuso de direito à simulação,
que foi a arguição central pretendida pela fiscalização quando da lavratura do auto de infração e
construção do termo de verificação fiscal, que sem prejuízo da confusão conceitual, apoia-se no
descritivo e na afirmativa de que a operação foi simulada, tendo em vista revestir-se a
securitizadora de mero aspecto formal de seu objeto social.
Indevidamente, portanto, a fiscalização, ainda que de forma superficial, aponta
abuso de direito e aplica a multa qualificada do artigo 44, parágrafo 1o, Lei 9430/1996.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

Para além disso, tratando de outro argumento posto pelo auto de infração e TVF,
afirma a fiscalização e a decisão de primeira instância:
Assim, quanto a esse ponto, não assiste razão à Recorrente, visto que a imputação de
simulação feita pela Fiscalização não pressupõe que os fatos jurídicos em questão não
tenham ocorrido, como aduz a empresa. Pelo contrário, todo o conjunto probatório
dos autos nos mostra que os fatos efetivamente ocorreram e serviram como
instrumento formal para ocultar a realidade: que a Recorrente servia apenas como
depositária e investidora dos recursos do conglomerado com o fim de reduzir os
diversos tributos devidos - interessando a esses autos as receitas financeiras que
seriam tributadas pelo Pis Cofins com o advento do Decreto no 8.426/2015.
Para afastar a imputação de simulação, também se aproveita dos argumentos já
deduzidos para a matéria de fundo da autuação no sentido de que a aquisição das cotas
do Fundo Voyager ocorreu em data anterior ao Decreto no 8.426/2015 e de que a
operação teve propósito econômico-empresarial de reduzir o índice de imobilização do
conglomerado.
Esses últimos argumentos já foram analisados anteriormente, tendo concluído pela
sua incongruência, de modo que considero procedente a imputação de simulação
efetuada pela autoridade fiscal.
O pilar argumentativo principal da fiscalização é que o aporte da soma
considerável de capital na Itaú Cia Sec e a aplicação destes recursos no fundo RT Voyager
permitiu ao grupo Itaú Unibanco continuar não recolhendo Pis e Cofins sobre os ganhos gerados
pelo fundo. Isto porque as cotas adquiridas pela Itaú Cia Sec foram cedidas por empresas sujeitas
ao regime da não cumulatividade das contribuições, que desfrutavam da alíquota zero do Pis e da
Cofins incidentes sobre as receitas financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1°
de abril de 2015, que restabeleceu as alíquotas.
A operação realizada pelas empresas do grupo Itaú foi realizada no dia 30 de
março de 2015.
Indago: como pode a fiscalização proceder na presunção de que o
contribuinte embasou toda sua operação, e a realizou, com base em um Decreto que seria
publicado somente no dia posterior?
Não há exercício de futurologia que sustente tal afirmativa, porque tão quanto um
auto de infração não pode ser pautado em “razoabilidade”, não há que se falar em pretensão
futura do contribuinte simular um negócio jurídico para driblar uma legislação que sequer existia
no dia em que a operação foi realizada.
Se o embasamento utilizado pela fiscalização de que houve uma simulação foi o
objetivo de alocar as receitas na pessoa jurídica securitizadora, para lhes assegurar a natureza de
receita financeira, considerando que as alíquotas que, na data da operação eram zero, passariam a
ser restabelecidas em momento posterior, não há que se falar em simulação.
Não só, um dos pontos da simulação envolve a demonstração inequívoca de um
distanciamento entre o fato realizado e a vontade declarada, que não é o que ocorre no presente
caso, em que não só devidamente registada toda operação, houve, comprovadamente, propósito
negocial regulatório. Ou, ainda que tenha havido somente o propósito negocial tributário, não
haveria que se falar em simulação, tendo em vista a validade da manobra quando feita nos
ditames legais.
E, repito, não há natureza de simulação em manobra estrategicamente elaborada
para finalidade de economia tributária – e regulatória, que teve como resultado o efeito positivo,
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

sem afronta às disposições legais, sejam elas oriundas do Código Tributário Nacional, sejam elas
oriundas do sistema normativo regulatório do Banco Central.
Já em relação à afirmativa de existência de fraude – que se diferencia de fraude à
lei, embora eu entenda que resta aqui prejudicada, vale dizer que não houve ação ou omissão
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou excluir ou modificar suas características essenciais.
Ora, se a operação foi realizada dentro dos ditames legais tributários e
regulatórios, com supedâneo na garantia constitucional da livre iniciativa se organizar em termos
negociais e empresariais, não há que se falar em fraude tão somente porque a fiscalização
entende que não houve propósito regulatório, tão menos porque a operação foi realizada entre
empresas do mesmo grupo econômico.
Na concretização de um negócio jurídico são tais normas tributárias já
mencionadas e também o direito privado quem vai estabelecer os contornos sobre sua licitude, e
a acusação aqui de fraude em muito se relaciona com a questão já abordada do propósito
negocial, que para configuração desse instituto, deve atrelar-se à linha de entendimento de que
não basta o mero objetivo de economia tributária, que, como já exaustivamente argumentado,
não é o meu posicionamento, e mesmo que fosse diferente disso, restou comprovado o propósito
regulatório da operação.
Dito isto, resta prejudicada a acusação de fraude, disposta no artigo 72, da Lei
4502 – e, em consequência, a aplicabilidade da multa qualificada.

Conclusões
Ante o exposto:
i) Rejeito a preliminar de sujeição passiva, por considerar não ter havido
desconsideração do negócio jurídico, tendo em vista a inutilização do artigo 116, do Código
Tributário Nacional, bem como pela manutenção da fiscalização das receitas alocadas na Itaú
Securitizadora;
2) Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelamento do
auto de infração, por entender que o objetivo de economia tributária é suficiente a embasar e
preencher o conteúdo do propósito negocial, especialmente porque a operação aqui carrega todos
os registros e atendimento às normas jurídicas, contábeis e fiscais, para além disso, entendo
comprovada existência de um segundo propósito, que é o regulatório, tendo em vista que a
operação foi realizada também com intuito de observância do Basileia III, face à manutenção do
índice de imobilização abaixo do limite de 50% (capital prudencial do grupo);
3) Não houve simulação pelo simples fato de alocação das receitas na Itaú
Securitizadora, principalmente porque o embasamento enganoso e estapafúrdio usado pela
fiscalização reside num exercício de futurologia de legislação que restabeleceria as alíquotas de
receitas não financeiras a partir de 1o de abril de 2015, quando toda operação foi realizada em 30
de março de 2015.
4) Considerando o provimento, restam prejudicados o combate e julgamento da
acusação de fraude prevista no artigo 72, da Lei 4.502, bem como da aplicação da multa
qualificada.
É como voto.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3302-014.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720206/2020-69

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 3711
DF CARF MF
Original